Tribunal: CARF
Processo: 10435.902369/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. VÍCIO DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula no 473 do STF e do art. 53 da Lei no 9.784/99, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Se o Despacho Decisório emitido se mostra em desacordo com a legislação tributária, a Receita Federal, dentro do prazo de 05 anos a contar da emissão do ato, pode anulá-lo por estar eivado de vício de ilegalidade e emitir novo Despacho Decisório, retificando a decisão anterior.
AJUSTES POSITIVOS DO RAIPI. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
O recorrente apenas relatou, genericamente, que não foram considerados no cálculo a existência de ajustes positivos no RAPI, não demonstrando, por meio de cálculos e planilhas, o eventual erro na apuração da Autoridade Fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO.
São passíveis de ressarcimento os créditos presumidos do IPI instituídos pelos artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/1997.
A Instrução Normativa RFB 1.717/2017 extrapolou seu poder regulamentar ao excluir, dos créditos de IPI passíveis de ressarcimento, o crédito presumido de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440/97, razão pela qual tal restrição deve ser considerada ilegal por este Conselho e deixar de ser aplicada ao caso.
Mesmo tendo ocorrido alterações na legislação no tocante ao prazo de vigência, forma de apuração e requisitos de investimentos, as disposições dos arts. 1o, IX; 11; 11-A e 11-B, todos da Lei no 9.440/97, tratam do mesmo incentivo fiscal.
A própria Receita Federal, ao firmar entendimento na Solução de Consulta COSIT no 14/2016, considerou que a sucessão de disposições referentes ao crédito presumido de IPI ora tratado revelava um único incentivo fiscal, isso na medida em que asseverou que foram previstos três períodos de vigência distintos.
A Exposição de Motivos das Medidas Provisórias no 471/2009 e 512/2010, instituidoras dos arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97, considerou expressamente que as propostas visavam ampliar o prazo de vigência de incentivos fiscais destinados a fomentar o desenvolvimento regional e “a reabertura de prazo até 29/12/2010 para que as empresas então habilitadas ao regime pudessem apresentar novos projetos de investimento produtivos”.
Se de fato teria ocorrido o fim do aproveitamento do art. 1o, IX, da Lei no 9.440/97 em 2010, permaneceria sem explicação o motivo pelo qual a Instrução Normativa no 1.300, de 2012, previa o ressarcimento do crédito de IPI auferido em razão do referido dispositivo legal.
Não existe fundamento teleológico para a interpretação de que o incentivo fiscal permitiria apenas o abatimento com débitos do IPI, com o consequente e inevitável acúmulo do saldo credor do imposto.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DOS DÉBITOS DE OUTROS ESTABELECIMENTOS.
O julgador não precisa decidir sobre matéria que não foi fundamento para o indeferimento do pedido de ressarcimento e que restar prejudicada pela decisão proferida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.902369/2018-30
ACÓRDÃO
3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUMULADORES MOURA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. VÍCIO DE LEGALIDADE.
POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula no 473 do STF e do art. 53 da Lei no 9.784/99, a
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Se o Despacho Decisório emitido se mostra em desacordo com a legislação
tributária, a Receita Federal, dentro do prazo de 05 anos a contar da
emissão do ato, pode anulá-lo por estar eivado de vício de ilegalidade e
emitir novo Despacho Decisório, retificando a decisão anterior.
AJUSTES POSITIVOS DO RAIPI. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
O recorrente apenas relatou, genericamente, que não foram considerados
no cálculo a existência de ajustes positivos no RAPI, não demonstrando,
por meio de cálculos e planilhas, o eventual erro na apuração da
Autoridade Fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO.
São passíveis de ressarcimento os créditos presumidos do IPI instituídos
pelos artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/1997.
A Instrução Normativa RFB 1.717/2017 extrapolou seu poder regulamentar
ao excluir, dos créditos de IPI passíveis de ressarcimento, o crédito
presumido de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440/97, razão pela
qual tal restrição deve ser considerada ilegal por este Conselho e deixar de
ser aplicada ao caso.
Fl. 7837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
2
Mesmo tendo ocorrido alterações na legislação no tocante ao prazo de
vigência, forma de apuração e requisitos de investimentos, as disposições
dos arts. 1o, IX; 11; 11-A e 11-B, todos da Lei no 9.440/97, tratam do
mesmo incentivo fiscal.
A própria Receita Federal, ao firmar entendimento na Solução de Consulta
COSIT no 14/2016, considerou que a sucessão de disposições referentes ao
crédito presumido de IPI ora tratado revelava um único incentivo fiscal,
isso na medida em que asseverou que foram previstos três períodos de
vigência distintos.
A Exposição de Motivos das Medidas Provisórias no 471/2009 e 512/2010,
instituidoras dos arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97, considerou
expressamente que as propostas visavam "ampliar o prazo de vigência de
incentivos fiscais destinados a fomentar o desenvolvimento regional" e “a
reabertura de prazo até 29/12/2010 para que as empresas então
habilitadas ao regime pudessem apresentar novos projetos de
investimento produtivos”.
Se de fato teria ocorrido o fim do aproveitamento do art. 1o, IX, da Lei no
9.440/97 em 2010, permaneceria sem explicação o motivo pelo qual a
Instrução Normativa no 1.300, de 2012, previa o ressarcimento do crédito
de IPI auferido em razão do referido dispositivo legal.
Não existe fundamento teleológico para a interpretação de que o incentivo
fiscal permitiria apenas o abatimento com débitos do IPI, com o
consequente e inevitável acúmulo do saldo credor do imposto.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DOS DÉBITOS
DE OUTROS ESTABELECIMENTOS.
O julgador não precisa decidir sobre matéria que não foi fundamento para
o indeferimento do pedido de ressarcimento e que restar prejudicada pela
decisão proferida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: por unanimidade de votos, para rejeitar as preliminares e, no
mérito, por maioria de votos, para dar provimento ao pedido de ressarcimento, por entenderem
que o crédito presumido previsto nos artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/1997 é ressarcível,
vencido o conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini (relator), que votou pela impossibilidade de
ressarcimento, entendendo que a compensação na escrita fiscal é a única possibilidade de seu
Fl. 7838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
3
aproveitamento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e redator do voto vencedor

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca das Chagas Lemos e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente). Ausente a Conselheira Louise Lerina Fialho.

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento relativo a saldo credor de IPI apurado no 1o
trimestre de 2015, no valor de R$ 19.711.329,82, cumulado com declarações de compensação,
tendo como base os artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97;
Por intermédio do despacho decisório de fls. 7478/7487, a unidade de origem
procedeu à revisão de ofício e anulou despacho decisório emitido pelo Sistema SCC, assim
reconhecendo a existência de direito creditório de R$ 903.766,04 referentes ao presente período
de apuração, homologando parcialmente as declarações de compensação correlatas, até o limite
do crédito reconhecido.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão no 01-37.870, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em
Belém/PA, de 24/04/2020, resumidamente, bem como sua ementa.
1- DO PROCEDIMENTO FISCAL
Por meio da Representação Fiscal de fls. 02/18 e demais documentos, a Autoridade
Fiscal constatou, em seu entender, as seguinte irregularidades:
a. Ausência de Previsão Legal para o Ressarcimento de Créditos presumidos de IPI
com base nos artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440 de 1997, tendo como suporte
o entendimento exarado na Solução de Consulta Interna COSIT no 25/2016;
b. A relação de baterias utilizadas na apuração do crédito presumido foi elaborada
e ajustada ao longo da auditoria de acordo com os certificados de habilitação e
as informações e esclarecimentos prestados pelo estabelecimento F901.
Fl. 7839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
4
c. Para os períodos de apuração constantes da Tabela de fls. 14/15
(compreendidos nos PA de 03/2015 a 07/2018), foram apurados créditos
presumidos menores que os aproveitados pelo estabelecimento F901, sendo
que as respectivas diferenças foram glosadas no RAIPI.
d. E, por falta de previsão legal, o crédito presumido (arts. 11-A e 11-B) foi
considerado como não passível de ressarcimento. Ele foi utilizado apenas para
abater débitos de IPI
e. Os demais créditos utilizados referem-se a produtos transferidos de um para outro
estabelecimento, a devoluções de venda, a matéria-prima, produtos intermediários e
material de embalagem. De acordo com o CFOP, esses créditos foram classificados
como ressarcíveis e não ressarcíveis. Com exceção de erros formais (falta de
informações de código de produto, de descrição de produto, de chave da nota fiscal
etc, nos dados da EFD), não foram constatadas irregularidades nas saídas.
f. Em virtude das irregularidades constatadas na apuração do crédito presumido, a
escrita fiscal do IPI foi reconstituída para considerar as glosas efetuadas e o
crédito presumido como não passível de ressarcimento. A escrita, tal como
transcrita no RAIPI, foi ajustada pelos seguintes débitos e créditos: Lançamentos
a Débito: Valor dos créditos passíveis de ressarcimento apurado pela fiscalização
e Glosa do crédito presumido que excedeu ao valor apurado pela fiscalização;
Lançamentos a Crédito: Reversão do valor baixado a título de ressarcimento.
g. Foram constatados erros no transporte do saldo credor do período anterior
(“Reconstituição da Escrita do IPI Erro SCPA”, anexa). O saldo credor do período
anterior considerado em outubro de 2014 foi de R$ 19.132.091,77. Corresponde
ao valor do pedido de ressarcimento relativo ao 3o trimestre de 2014 (R$
19.094.761,12, baixado em outubro) acrescido de R$ 37.330,65 referente ao
saldo credor do período anterior constante do livro atual do SCC (Ver
“Demonstrativo de Apuração – PerDcomp”, anexo). A reversão do valor baixado
a título de ressarcimento foi a do RAIPI, que é diferente do valor do pedido de
ressarcimento pretendido informado ao SCC.
h. A escrita reconstituída está demonstrada na anexa planilha “Reconstituição da
Escrita do IPI”. Como já mencionado, o crédito presumido, até o valor apurado
pelo fiscalização, foi utilizado para abater os débitos do IPI. O excedente
permanece na escrita fiscal do imposto como saldo não ressarcível
“Demonstrativo de Apuração - PerDcomp”, coluna “Saldo Credor Não
Ressarcível SCPN”).
2- DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua impugnação pontua:
a. A utilização da SCI no 25/2016 estaria eivada com vício de legalidade;
Fl. 7840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
5
b. Outros
Pedidos
de
Ressarcimento/Compensação
já
teriam
sidos
devidamente homologados pela Receita Federal do Brasil, não cabendo
nenhum ato de revisão, afrontando os artigos 146, 149 e 100 do CTN;
c. A natureza jurídica do ato administrativo de homologação torna-se ainda
mais clara em matéria de IPI. Sobre o regime jurídico desse tributo, o
regulamento do IPI dispõe que o lançamento constitui o crédito tributário a
partir da homologação dos atos de “iniciativa do sujeito passivo”
(pagamento ou compensação), conforme Decreto no 7.212/10 (RIPI/10),
arts. 181, 183, 268, e Decreto no 4.544/02 RIPI/02, arts. 122, 124, 208. A
definição, como “lançamento”, da natureza do ato homologatório da
compensação é determinante para a análise das hipóteses de sua revisão, já
que restritas. A alteração do lançamento nos casos de compensação
homologada de ofício somente pode ser realizada nas hipóteses taxativas
elencadas
no
art.
149
do
CTN,
que
impõem,
à
revisão
do
lançamento/compensação, limites temporais e objetivos.
d. Quanto à possibilidade de utilização do crédito de IPI da Lei no 9.440/97
para abatimento de débitos de IPI de outro estabelecimentos, aduz que
autoridade fiscal, por entender que o crédito presumido de IPI apurado com
base nos artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97 não seriam ressarcíveis, não
homologou as compensações declaradas vinculadas a créditos dessa
natureza. No entanto, ao assim proceder, negou também a compensação de
créditos presumidos de IPI apurados no regime automotivo com débitos de
IPI, que tem por fato gerador justamente a comercialização, por outros
estabelecimentos, das baterias incentivadas. Afirma que parte das baterias
produzidas pela matriz ou pela filial F08 era previamente transferida para
outro estabelecimento (F03, F08 ou F12), para então haver a sua
comercialização. Como, no período fiscalizado, as operações entre
estabelecimentos da Contribuinte eram realizadas sem destaque do IPI,
como facultado pelo art. 43 do RIPI, o débito de IPI apurado na saída
subsequente (comercialização) promovida pela filial era compensado com o
crédito presumido da Lei no 9.440/97, apurado pelo estabelecimento F01,
via PER/DCOMP.
e. Em relação às divergências quanto ao montante do crédito presumido
apurado pela fiscalização, a contribuinte esclarece que a glosa de créditos
efetivada também não subsiste, considerando que foi sumariamente
desconsiderada pela fiscalização no cálculo a existência de ajustes positivos
no RAIPI, conforme planilha “Crédito Presumido Art. 11-B da Lei no
9.440/97” juntada aos autos.
Fl. 7841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
6
f. Portanto, também nesse particular não subsiste a homologação parcial
realizada.
g. Por fim, requereu a verificação de saldo suficiente à homologação das
compensações objeto deste processo com base nos saldos constantes do
RAIPI após a realização dos ajustes decorrentes da fiscalização, incluindo os
ajustes a crédito em favor da empresa, apurados pela própria autoridade
fiscal.
3- VOTO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO
Assim julgou a Autoridade de Primeira Instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015 PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no
8.748/1993, e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. ANULAÇÃO.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade.
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
PAF. ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 11-A E ART. 11-B DA LEI No 9.440/97.
Por ausência de previsão legal ou regulamentar, não são passíveis de
ressarcimento os créditos presumidos do IPI instituídos pelos artigos 11-A e 11-B
da Lei no 9.440/1997, nos termos da Solução de Consulta Interna no 25/2016 da
Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil - COSIT.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do direito
creditório cuja liquidez e certeza venham a ser demonstradas pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 7842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
7
Quanto as alegações iniciais, a DRJ aponta que o Fisco pode retroagir tanto quanto
necessário, dentro do prazo legal, para verificar a comprovação do Direito Creditório pleiteado,
citando o Acordão 9303-005.788. de 21/09/2017, da CSRF do CARF.
Pontua que não vislumbrou qualquer violação à legalidade ou a ampla defesa,
descrevendo os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Em seguida discorre sobre a matéria não impugnadas, proveniente do batimento da
relação de baterias utilizadas na apuração do crédito presumidos com os certificados de
habilitação, corroboradas pelas informações fornecidas nas intimações, deixando o sujeito passivo
de combater eventuais diferenças.
Discorre sobre a base legal da Solução de Consulta Interna Cosit no 25/2016, que
concluiu que não são passiveis de ressarcimento os créditos presumidos de IPI criados pelos
artigos 11-A e 11-B da Lei no 8;440/97, por ausência de previsão legal, com reprodução do texto
da citada SCI.
Conclui, citados a Instrução Normativa no 1.300/2012, vigente à época, que o
entendimento exposto pela Impugnante em relação a IN em apreço não encontra suporte legal,
pois não é elencado os artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97, verbis:
§ 3o São passíveis de ressarcimento, somente os seguintes créditos:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre
calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
III - o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440,
de 14 de março de 1997; e
IV - os créditos presumidos de IPI de que tratam os incisos III a VIII do caput do
art. 12 do Decreto no 7.819, de 2012, na forma prevista nesta Instrução
Normativa, nos termos do art. 15 do mesmo Decreto.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o poderão ter seu
ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na forma prevista no
art. 41, somente depois da entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento
matriz tenha apurado referidos créditos:
A DRJ apresenta em seu fechamento:

Assim sendo, não pode ser acolhida a alegação do sujeito passivo de que o
direito ao ressarcimento e compensação dos mencionados créditos teriam
fundamento no § 14 do art. 1o da Lei no 9.440/97 e, ainda, no art. 74 da
Lei no 9.430/96.
Fl. 7843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
8

Também não se faz cabível o argumento de que os artigos 11-A e 11-B
consistiriam no mesmo benefício originalmente veiculado pelo inciso IX do
art. 1o da Lei no 9.440/1997, inclusive porque, ao contrário do que afirma
o impugnante, a inclusão dos mencionados artigos 11-A e 11-B, sem a
revogação do artigo 11 da Lei em tela, não autoriza a conclusão de que
representariam o mesmo favor fiscal, mas exatamente o contrário, posto
tratar-se da introdução de novos benefícios autônomos em relação
àqueles já existentes.

A previsão normativa, especificamente em relação ao artigo 11-B, no
sentido de que a fruição deste benefício não impediria a continuidade do
gozo do crédito presumido estabelecido no inciso IX do artigo 1o da Lei no
9.440/1997 também é fato que demonstra a autonomia dos créditos
presumidos em questão.

4- DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignado, a Recorrente aponta;
a. Impossibilidade de Revisão das Dcomp ́s anteriormente homologadas;
b. Discorre sobre o Direito ao Benefício Fiscal;
c. A DRJ não analisou profundamente os argumentos trazidos pela Recorrente;
d. Assim acontecendo, ocorrerá um esvaziamento do conteúdo da Norma
prevista em Lei.
e. Cita entendimento do TRF5 (fls. 43 do RV), do Direito ao Ressarcimento.
f. Elenca sua compreensão da possibilidade de utilização do Crédito de IPI da
Lei 9.440/97 para abatimento de débitos de IPI de outro estabelecimento;
g. Aponta divergências no cálculo do montante do Crédito Presumido, pois a
fiscalização desconsiderou a existência de “Ajustes Positivos” no RAPI,
conforme documentos às fls. 212/218, documento 08 da manifestação de
Inconformidade.
h. Requer que seja determinada a distribuição por dependência do processo no
10435.729.762/2018-53 (Multa isolada por não homologação das Dcomps).
i. Pede a reformulação do Despacho Decisório em apreço, por afronta ao
artigo 149 do CTN e julgar totalmente improcedente, bem como efetuar os
ajustes reconhecidos pela fiscalização.
Os argumentos acima apresentados são os mesmos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 7844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
9
VOTO VENCIDO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento e passo a apreciar.

II – DAS PRELIMINARES
A Recorrente alega inicialmente que não houve análise de sua manifestação de
Inconformidade, sendo que a DRJ teria apenas reproduzido a Solução de Consulta Interna no
25/2016, que no seu entender seria inaplicável.
Percorrendo o acórdão da decisão de piso, verifico que foram aplicados os
fundamentos da citada exposição, não adotando a SCI tão somente.
Diante do apresentado, ao contrário do que alega a Recorrente, a DRJ de origem
analisou o argumento, motivo pelo qual deve ser afastada alegação de nulidade e cerceamento de
defesa.
Quanto à argumentação referente a impossibilidade de revisão das Perdcomp ́s já
homologadas, verifico que tal tese foi perfeitamente pontuado no Acórdão CSRF no 9303-005.788,
de 21/09/2017:
“SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. CERTEZA/LIQUIDEZ. MONTANTE. APURAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
É dever da autoridade administrativa verificar o cumprimento das obrigações
tributárias, por parte do contribuinte, mediante análise da escrituração fiscal e
contábil, para apurar o saldo credor passível de repetição/compensação pleiteado
por ele, não havendo necessidade de se lançar de ofício os créditos aproveitados
indevidamente, assim como não há que se falar na decadência do direito de a
Fazenda Nacional deduzir tais créditos.”
Resulta das constatações em tela, portanto, que o ato administrativo que homologa
ou deixa de homologar declarações de compensação não é nem equivale a lançamento tributário,
do qual também prescinde para a análise e apuração de eventual direito creditório a ressarcir
pleiteado pelo sujeito passivo e utilizado em compensação.
Tais itens foram perfeitamente pontuados no processo 10435.902.369/2018-30, do
mesmo contribuinte, no Acórdão DRJ 01-37.870:
Na específica hipótese de suposto direito creditório ressarcível oposto em
compensações, inexiste legislação que vede a ampla apuração do crédito invocado
Fl. 7845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
10
pelo contribuinte. E de outra forma não se haveria de cogitar, pois, caso
prevalecesse a tese arguida pelo impugnante, no sentido de que o ato
administrativo que homologa ou não a declaração de compensação equivale a
“lançamento tributário”, implicaria também a impossibilidade de apuração do
alegado direito creditório em face do transcurso de prazo decadencial.
Ou seja, o sujeito passivo poderia alegar a existência de créditos decorrentes da
não-cumulatividade do tributo relativos a períodos de apuração pretéritos e, dias
antes do prazo de cinco anos de que dispõe para o exercício de seu direito,
apresentar o respectivo pedido de ressarcimento, encontrando-se a Administração
Tributária, então, obrigada a deferir o pleito sem o exame de sua legitimidade,
tratando-se de raciocínio que reduz a absurdo, de forma iniludível, a tese em
discussão.
Não por outra razão, a Solução de Consulta Interna Cosit no 16/2012 já concluiu
que, “após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, §
5o, da Lei 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de
lançamento de diferenças do imposto devido”, haja vista a constatação de que:
“Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo
para homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há
que se falar em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que
exige o cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.”
Assim, dentro do prazo de homologação é pacífico na jurisprudência do CARF a
possibilidade de revisão de Perdcomp ́s, respeitado os princípios de devido processo legal
previstos no Decreto 70.235/72 (PAF).
Diante dos exposto, rejeito as preliminares alegadas.

III - MÉRITO
Toda a lide gira em torno da interpretação dada pela SCI COSIT no 25/2016 a
respeito da possibilidade de ressarcimento de créditos presumidos do IPI, nos termos dos artigos
11-A e 11-B, da Lei no 9.440/1997.
A Autoridade Tributária com base nas conclusões da SCI COSIT no 25/2016,
entendeu que não haveria previsão de pedido de ressarcimento para o crédito presumido
decorrente da aplicação do art. 11-B, da Lei no 9.440/1997.
Em que pese ter havido reconhecimento de montante do crédito presumido, art.
11-B, da Lei no 9.440/1997, o mesmo teria sido reclassificado para uma condição de
impossibilidade de ressarcimento, motivo pelo qual foi negado.
A Lei no 9.440/1997 discorre:
Fl. 7846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
11
Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31
de dezembro de 1999:
(...)IX - crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como ressarcimento
das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, 8 e 70, de 7 de setembro
de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de 1991, respectivamente, no valor
correspondente ao dobro das referidas contribuições que incidiram sobre o faturamento
das empresas referidas no § 1o deste artigo.
(...)§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas instaladas ou que
venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que sejam montadoras
e fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto de duas rodas ou mais e
jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de quatro rodas ou mais, para
transporte de mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro
toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de capacidade de carga
igual ou superior a quatro toneladas, veículos terrestres para transporte de dez pessoas ou
mais e caminhões tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semirreboques utilizados para o transporte de mercadorias;
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semiacabados - e
pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas alíneas anteriores.
(...)§ 14. A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será efetivada na forma que
dispuser o regulamento.
(...)Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder, para as empresas referidas no § 1o do art.
1o, com vigência de 1o de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2010, os seguintes
benefícios:
I - (Revogado pela Lei no 12.218, de 2010)II - (Revogado pela Lei no 12.218, de 2010)III -
(Revogado pela Lei no 12.218, de 2010)IV - extensão dos benefícios de que tratam os
incisos IV, VI, VII, VIII e IX do art. 1o.
Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e 31 de
dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de
30 de dezembro de 1991, no montante do valor das contribuições devidas, em cada mês,
decorrente das vendas no mercado interno, multiplicado por: (Incluído pela Lei no 12.218,
de 2010) (Regulamento) (Vide Decreto no 7.633, de 2011)(Vide Lei no 13.043, de 2014)
I - 2 (dois), no período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011; (Incluído pela
Lei no 12.218, de 2010)
Fl. 7847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
12
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 1o de janeiro de 2012 a 31 de dezembro
de 2012; (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 1o de janeiro de 2013 a 31 de dezembro
de 2013;(Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 1o de janeiro de 2014 a 31 de dezembro
de 2014;e (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 1o de janeiro de 2015 a 31 de dezembro
de 2015. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 1o No caso de empresa sujeita ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, o montante do crédito presumido de que trata o caput será
calculado com base no valor das contribuições efetivamente devidas, em cada mês,
decorrentes das vendas no mercado interno, considerando-se os débitos e os créditos
referentes a essas operações de venda. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 2o Para os efeitos do § 1o, o contribuinte deverá apurar separadamente os créditos
decorrentes dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas auferidas com a venda
no mercado interno e os créditos decorrentes dos custos, despesas e encargos vinculados
às receitas de exportações, observados os métodos de apropriação de créditos previstos
nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 3o Para apuração do valor da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas na
forma do § 1o, devem ser utilizados os créditos decorrentes da importação e da aquisição
de insumos no mercado interno. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de investimentos
em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região, inclusive na área de
engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do
crédito presumido apurado. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 5o A empresa perderá o benefício de que trata este artigo caso não comprove no
Ministério da Ciência e Tecnologia a realização dos investimentos previstos no § 4o, na
forma estabelecida em regulamento. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
Art. 11-B. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, habilitadas nos termos do art. 12, farão
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de
setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, desde que apresentem projetos que
contemplem novos investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos
ou novos modelos de produtos já existentes. (Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
(Regulamento) (Vide Decreto no 7.633, de 2011) (Vide Lei no 13.043, de 2014)
§ 1o Os novos projetos de que trata o caput deverão ser apresentados até o dia 29 de
dezembro de 2010, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. (Incluído pela Lei no
12.407, de 2011)
§ 2o O crédito presumido será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas do art.
1o da Lei n o 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das vendas no mercado interno,
em cada mês, dos produtos constantes dos projetos de que trata o caput, multiplicado por:
Fl. 7848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
13
I – 2 (dois), até o 12o mês de fruição do benefício; (Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), do 13o ao 24o mês de fruição do benefício; (Incluído
pela Lei no 12.407, de 2011)
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), do 25o ao 36o mês de fruição do benefício; (Incluído
pela Lei no 12.407, de 2011)
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), do 37o ao 48o mês de fruição do benefício; e (Incluído
pela Lei no 12.407, de 2011)
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), do 49o ao 60o mês de fruição do benefício. (Incluído
pela Lei no 12.407, de 2011)
§ 3o Fica vedado o aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 11-A nas vendas
dos produtos constantes dos projetos de que trata o caput. (Incluído pela Lei no 12.407, de
2011)
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de investimentos
em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região, inclusive na área de
engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, dez por cento do valor do crédito
presumido apurado. (Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
§ 5o Sem prejuízo do disposto no § 4o do art. 8o da Lei no 11.434, de 28 de dezembro de
2006, fica permitida, no prazo estabelecido no § 1o, a habilitação para alteração de
benefício inicialmente concedido para a produção de produtos referidos nas alíneas “a” a
“e” do § 1o do art. 1o da citada Lei, para os referidos nas alíneas “f” a “h”, e vice-versa.
(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
§ 6o O crédito presumido de que trata o caput extingue-se em 31 de dezembro de 2020,
mesmo que o prazo de que trata o § 2o ainda não tenha se encerrado. (Incluído pela Lei no
12.407, de 2011)
O deferimento parcial se deu pelos seguintes motivos:

constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado;

glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal; e

ocorrência de reclassificação de créditos considerados passíveis de
ressarcimento para não passíveis de ressarcimento.
A DRJ de origem manteve o Despacho Decisório por entender ser descabido o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI previstos nos arts. 11-A e 11-B, da Lei
no 9.440/97, por não se confundir com o crédito presumido do IPI do art. 1o, inc. IX e 11, inc. IV, do
mesmo diploma legal, na forma prevista na Solução de Consulta Interna 25/2016.
Concluiu a decisão recorrida que o crédito presumido do art. 11-B, da Lei 9.440/97
não poderia ser objeto de ressarcimento, cabendo tão só a manutenção no RAIPI.
A título de fundamentação adoto parcialmente o voto vencedor exarado no
Acórdão 3402-011.950, de 19/06/2024, processo 10880.927.824/2021-57, da Conselheira Cyntia
Elena de Campos.
Fl. 7849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
14
A controvérsia posta em razões recursais versa sobre os seguintes argumentos:
 Ausência de análise pelo acórdão da DRJ da inaplicabilidade da
Solução de Consulta n. 25/2016 ao presente caso, já devidamente
analisado nas questões preliminares;
 Os créditos presumidos de IPI dos artigos. 11-A e 11-B da Lei n.o
9.440/97 são ressarcíveis, que será tratado no mérito.
Consultando o arcabouço jurídico apontado entendo que não há previsão legal
sobre a possibilidade de ressarcimento/compensação dos créditos presumidos previstos nos artigo
11-A e 11-B, da Lei Federal 9.440/1997 com outros tributos com fundamento no §3o, do art. 6o, do
Decreto no 2.179/1997, incluído pelo Decreto no 6.556/2008, nem no art. 135, §6o, do Decreto no
7.212/2010, tampouco com esteio no art. 21, §3o, III, da IN RFB no 1.300/2012, pois tais
dispositivos somente permitem o aproveitamento no caso do crédito presumido de IPI decorrente
dos inciso IX, do art. 1o, e inciso IV, do art. 11, ambos da Lei Federal 9.440/1997.
Por outro lado, através das normas de compensação e ressarcimento de tributos
federais (no caso, a IN RFB 1300/2012, vigente à época), há previsão expressa sobre as hipóteses
em que tal ação seria possível, qual seja: utilização para abatimento do próprio IPI na sua
apuração em conta gráfica, não cabendo o seu ressarcimento em dinheiro ou ainda para ser
utilizado para compensação de outros tributos federais.
Neste ponto reproduzo parcialmente o voto da Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne, exarado no Acórdão no 3402-997.121:
A leitura dos dispositivos legais denota que os benefícios fiscais dos artigos 11-A e
11-B não representam apenas uma modificação no período de concessão do
crédito presumido do art. 1o, IX, todos da Lei n.o 9.440/1997. Com efeito, esses
dois últimos dispositivos criaram novas espécies de créditos presumidos, com
condições específicas para o próprio gozo desse benefício fiscal, em especial o
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste
Buscando sistematizar a existência de três espécies distintas de créditos
presumidos de IPI identificados na Lei n.o 9.440/1997, com diferentes formas de
cálculo e com diferentes condições previstas para o próprio gozo dos benefícios
fiscais depreendidos dos dispositivos legais, elabora-se um quadro resumo abaixo:

Fl. 7850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
15

E, atentando-se para a forma de aproveitamento dos créditos presumidos de IPI
dos artigos 11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/1997, confirma-se que, efetivamente, os
dispositivos legais não trazem uma previsão legal específica. Da mesma forma,
inexiste uma disciplina desta matéria nos regulamentos destes dispositivos,
respectivamente, os Decretos n.o 7.422/2010 e n.o 7.389/2010.
Ora, uma vez inexistente uma disciplina específica da forma de aproveitamento
do crédito, aplica-se por conseguinte, a regra geral de apuração de créditos de IPI
prevista no Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n.o 7.212/2010(RIPI/2010).
Fl. 7851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
16
Trata-se de raciocínio comum no Direito para a supressão de aparentes lacunas:
inexistente uma norma específica trazida na lei (que prevaleceria sobre a norma
geral), aplica-se a norma geral.
Em se tratando de utilização dos créditos, cabe observar, portanto, os artigos 256
e 257 do RIPI/2010, que trazem as normas gerais de forma de escrituração e
aproveitamento das diferentes espécies de créditos:
Seção IV - Da Utilização dos Créditos - Normas Gerais Art. 256. Os créditos
do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou equiparados a
industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas saídas de
produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3 o , inciso II, e
Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de
apuração do imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período
seguinte, observado o disposto no § 2 o (Lei n o 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo
único , e Lei n o 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1 o , acumulado em cada trimestre
calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento,
tributado à alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se tratar de
operação de exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o contribuinte não
puder deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser
utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 268 e 269 , observadas as
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no 9.779, de
1999, art. 11).
Art. 257. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 256 está
subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das
exigências previstas para a sua escrituração neste Regulamento.
Como se depreende da leitura dos dispositivos acima transcritos, todos os
créditos de IPI apurados pelo sujeito passivo, sejam eles básicos ou presumidos,
serão escriturados pelo estabelecimento e serão utilizados mediante dedução do
imposto devido pelas saídas de produtos do mesmo estabelecimento. O eventual
saldo credor será transferido para o período seguinte.
Por sua vez, a possibilidade de ressarcimento do saldo credor de IPI somente será
possível nos limites autorizados pela lei. O art. 256, §2o do RIPI/2010 acima
transcrito faz referência aos créditos básicos de IPI previstos no art. 11 da Lei n.o
9.779/1999. Somente quando houver previsão específica na lei é que o crédito
presumido poderá ser passível de ressarcimento.
É o que ocorre, por exemplo, com o crédito presumido do IPI na exportação, para
o qual há previsão legal específica de ressarcimento no art. 4o da Lei n.o
9.363/1996. Ou mesmo com o ressarcimento do art. 1o, IX, da Lei n.o 9.440/97,
cujo regulamento passou a prever a possibilidade de ressarcimento após a
Fl. 7852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
17
alteração dada pelo Decreto n.o 6.556/2008. Especificamente em se tratando de
um crédito presumido para estímulo, investimento e desenvolvimento
tecnológico de estabelecimentos localizados nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, a possibilidade do aproveitamento do crédito apenas pelo
estabelecimento localizado na região se coaduna com o próprio propósito do
benefício fiscal. O que se pretende é estimular o investimento, o desenvolvimento
e a tecnologia dos estabelecimentos do setor automobilístico localizados naquela
região, e não todos os estabelecimentos da pessoa jurídica espalhados pelo Brasil.
Assim, por ausência de dispositivo legal e por se coadunar com o próprio
propósito do benefício fiscal, o crédito presumido do IPI dos artigos 11-A e 11-B
da Lei n.o 9.440/97 somente poderá ser apurada pelo estabelecimento localizado
na região, dentro da sua escrita, não sendo suscetível de ressarcimento e
compensação de eventual saldo remanescente.
Verifica-se que o entendimento acima é confirmado em diversos Acórdãos do CARF:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-A
e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito presumido
do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997.
(Processo 13819.903986/2014-11 Data da Sessão 31/01/2019 Relator Tiago
Guerra Machado No Acórdão 3401-005.800)
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-A
e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito presumido
do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997
(Acórdão 3402-011.950)
Adotando as mesmas razões, está correta a conclusão de que não são ressarcíveis
os créditos presumidos de IPI dos arts. 11-A e 11-B, da Lei no 9.440/1997 e, portanto, não podem
ser objetos de PER/DCOMP.
Quanto ao pleito de imputação dos ajustes positivos do RAIPI alegados pela
Recorrente, constato que foram devidamente procedidos, conforme bem delineado pela decisão
de piso, fls. 22-23 do Acordão combatido, verbis:
 Finalmente, afirma o sujeito passivo que, por ocasião do encerramento da
fiscalização, a autoridade fiscal haveria apurado diferenças em seu favor,
conforme valores constantes da planilha “Crédito Presumido Art. 11-B da
Lei no 9.440/97” (fls. 7712/7718) e sintetizados à fl. 7630, alegando que as
mesmas teriam sido sumariamente desconsideradas no cálculo da
Fl. 7853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
18
existência de ajustes positivos no RAIPI. Por decorrência, requer a
verificação de saldo suficiente à homologação das compensações em tela
com base nos saldos constantes do RAIPI após a realização dos ajustes
decorrentes da fiscalização, incluindo os ajustes a crédito em favor da
empresa apurados pela própria autoridade tributária.
 Em primeiro plano, conforme consta da competente Representação Fiscal,
a escrita do sujeito passivo foi ajustada pelo lançamento a débito do valor
dos créditos passíveis de ressarcimento apurados pela fiscalização e glosa
do crédito presumido que excedeu ao valor apurado, bem como pelo
lançamento a crédito da reversão do valor baixado a título de
ressarcimento, ao passo que a escrita reconstituída pela autoridade
tributária encontra-se na planilha “Reconstituição da Escrita do IPI”, a
qual integra a decisão recorrida e, enquanto ato administrativo, não
apenas pode como deve abrigar em seu conteúdo a totalidade dos fatos
atribuídos ao contribuinte, irradiando, desde logo, todos os efeitos que lhe
sejam inerentes.
 Desta feita, enquanto válido o ato administrativo que culminou com a
reconstituição de oficio da escrita do IPI do sujeito passivo, impõe-se que
sejam mantidos os valores constantes da mesma, em suas exatas
dimensões e limites.
Corroborando tal entendimento, verifico que a Recorrente apenas relatou que não
foram considerados no cálculo a existência de ajustes positivos no RAPI, não demonstrando de
forma incisiva o eventual erro na apuração da Autoridade Fiscal.
Assim entendo que não assiste razão a Recorrente também nesse item.
Por fim, em relação à alegação do contribuinte sobre a possibilidade de dedução do
crédito presumido de IPI dos débitos de outros estabelecimentos, verifico que tal questão não foi
fundamento para o indeferimento do pedido de ressarcimento e que restou prejudicada pela
decisão proferida no voto vencedor, não sendo o julgador obrigado a se manifestar sobre matérias
que não tenham o condão de alterar o resultado útil do julgamento.
Portando, também nego provimento a este item.

IV - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares alegadas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 7854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
19
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado do
Conselheiro Relator Mário Sérgio Martinez Piccini, ouso dele discordar em relação a negar
provimento ao pedido de ressarcimento do crédito presumido de IPI previsto no art. 11-B da Lei no
9.440/1997. Explico.
O Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento e não homologou
as compensações a ele vinculadas foi embasado nos seguintes termos:
Trata, o presente processo, do Pedido de Ressarcimento (PER) n°
08740.47151.140415.1.1.01-1450,
retificado
pelo
PER
no
36211.87984.290116.1.5.01-9067, transmitido em 29/01/2016, através do qual, o
contribuinte em epígrafe, pleiteia pretenso crédito presumidos de IPI, criado
pelos artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/1997, referente ao 1o Trimestre de 2015,
no montante de R$ 19.711.329,82, já apreciado eletronicamente pelo Sistema de
Controle de Crédito- SCC (fls. 7339-7477).
2. Contudo, a Representação Fiscal da Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil - 42 Região Fiscal (fls. 2-18), constante do dossiê no
10010.025308/0519-27, protocolizada em 10/05/2019, cujas peças foram
juntadas às fls. 2-7336 deste processo, relata o seguinte:
(...)
3. Os artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/1997, que criaram os créditos
presumidos do IPI em apreço, foram interpretados pela Solução de Consulta
Interna no 25/2016- Cosit, cuja Ementa transcrevemos:
Ementa: Somente é permitido o ressarcimento de créditos presumidos do IPI
quando haja expressa previsão legal ou regulamentar. Por ausência de expressa
previsão legal ou regulamentar, não são passíveis de ressarcimento os créditos
presumidos do IPI criados pelos artigos 11-A e 11-B da Lei n° 9.440, de 1997.
(Solução de Consulta Interna n° 25/2016 - Cosit)
Dispositivos Legais: IN RFB n° 1300, de 12 de agosto de 2008, artigo 21, § 3°;
Decreto n° 7.212. de 15 de junho de 2010, arts. 256 e 268; Decreto n° 7.389, de 09
de dezembro de 2010; Decreto n° 7.422, de 31 de dezembro de 2010
4. Destarte, a partir do Item 6, assim fundamenta a Solução de Consulta Interna
no 25/2016 - Cosit:
(...)
Lei no 9.440, de 14 de março de 1997 -Artigo 11-8 (incluído pela Lei no 12.407, de
19 de maio de 2011)
Fl. 7855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
20
14. Na sequência, temos a Lei no 12,404, de 19 de maio de 2011, que criou mais
um novo benefício, também na forma de crédito presumido de IPI, inserindo, na
multicitada Lei n° 9.440/97, o artigo 11-B:
Art. 11-B. As empresas referidas no § 19 do art. 19, habilitadas nos termos do art.
12, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos
7, de 7 de setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, desde que
apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a pesquisa para o
desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de produtos já existentes.
§ 1o Os novos projetos de que trata o caput deverão ser apresentados até o dia 29
de dezembro de 2010, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.
(...)
§ 6o O crédito presumido de que trata o caput extingue-se em 31 de dezembro de
2020, mesmo que o prazo de que trata o § 2o ainda não tenha se encerrado."
15. Esse novo crédito presumido criado pela Lei no 12.407, de 2011, foi
regulamentado pelo Decreto no 7.389, de 9 de dezembro de 2010, sendo que,
mais uma vez, tanta a Lei de criação, assim como a sua regulamentação, não faz
qualquer referência ou menção quanto à possibilidade de eventual saldo credor
de tais créditos ser objeto de ressarcimento. (Grifou-se)
(...)
Conclusão
22. Com base no exposto nos fundamentos conclui-se que:
22.1 Somente é permitido o ressarcimento de créditos presumidos do IPI quando
haja expressa previsão legal ou regulamentar;
22.2 Por ausência de expressa previsão legal ou regulamentar, não são passíveis
de ressarcimento os créditos presumidos do IPI criados pelos artigos 11-A e 11-8
da Lei no 9.440, de 1997." (grifou-se)
(...)
7. Diante o exposto, e tendo em vista a Representação Fiscal constante do dossiê
no 10010.025308/0519-27, copiado para as fls. 2-7336 deste processo, constatou-
se a necessidade de se rever de ofício o direito creditório referente ao PER
Retificador no 36211.87984.290116.1.5.01-9067, bem como das DCOMP,
constantes da Tabela 2, já apreciados eletronicamente pelo Sistema SCC, posto
que houve vício de legalidade.
(...)
9. Com efeito, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996, somente os créditos
passíveis de restituição ou de ressarcimento, poderão ser utilizados na
compensação de débitos próprios, ipsis litteris:
Fl. 7856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
21
(...)
10. Portanto, conforme os documentos e planilhas acostados aos autos, há que se
deferir parcialmente o direito creditório do PER Retificador n°
36211.87984.290116.1.5.01 9067, no valor ressarcível de R$ 903.766,04, que será
utiliza para compensação das DCOMP vinculadas, até o limite do crédito.
Conforme resta evidente, o fundamento do Despacho Decisório reside na alegação
de ausência de expressa previsão legal ou regulamentar para o ressarcimento dessa espécie de
crédito presumido, ou seja, aquele previsto no art. 11-B da Lei no 9.440/97 (não se discute, neste
processo, o crédito presumido previsto no art. 11-A, por não ter sido objeto da ação fiscal).
Essa matéria não é nova neste Conselho, tendo sido proferidas decisões contra e a
favor do contribuinte. Vejamos os precedentes contrários, a seguir:
i) Acórdão no 3202-002.075, Sessão de 15 de outubro de 2024:
IMPOSSIBLIDADE DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
Impossibilidade de ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto nos artigos
11-A e 11-B da Lei 9.440/97. Ausência de previsão legal específica. Apuração
sobre o faturamento da revenda de bens importados. Descabimento.
VOTO
(...)
No presente caso, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de
ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto nos arts. 11-A e 11-B da Lei
9.440/97.
Essa matéria não é nova no CARF, tampouco na Câmara Superior. Veja-se, por
exemplo, o Acórdão no. 9303-012.642, Rel. Tatiana Midori, julgado em
06/12/2021, no qual foi decidido, por unanimidade de votos, que os créditos
presumidos de IPI, referidos nos arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97, não são
passíveis de ressarcimento, pois não há previsão legal específica para tanto.
Portanto, inexistindo norma específica, o aproveitamento dos créditos de IPI deve
seguir a regra geral prevista no Regulamento do IPI (RIPI/2010) - em especial os
arts. 256 e 257, pela qual os créditos escriturados serão passíveis de dedução do
valor do imposto devido.

ii) Acórdão no 3402-011.950, Sessão de 19 de junho de 2024:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-
A e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito
Fl. 7857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
22
presumido do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no
9.440/1997.
(...)
VOTO VENCEDOR
(...)
Entendo que não há previsão legal sobre a possibilidade de
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos previstos nos artigo 11-A e
11-B, da Lei Federal 9.440/1997 com outros tributos com fundamento no §3o, do
art. 6o, do Decreto no 2.179/1997, incluído pelo Decreto no 6.556/2008, nem no
art. 135, § 6o, do Decreto no 7.212/2010, tampouco com esteio no art. 21, §3o, III,
da IN RFB no 1.300/2012, pois tais dispositivos somente permitem o
aproveitamento no caso do crédito presumido de IPI decorrente dos inciso IX, do
art. 1o, e inciso IV, do art. 11, ambos da Lei Federal 9.440/1997.

iii) Acórdão no 9303-014.296, Sessão de 17 de outubro de 2023:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-
A e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito
presumido do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no
9.440/1997.
Como precedente favorável à tese do contribuinte, trago o acórdão no 3201-
004.921, exarado na sessão de 25/02/2019:
CRÉDITO PRESUMIDO RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. DE INCENTIVO IPI.
FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PREVISÃO NOS ARTS. 1o, IX, 11, 11-A E 11-B
DA LEI N. 9.440/1997. IDENTIDADE. INTERPRETAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS.
FINALIDADE DA LEI. PREVISÃO NA LEI DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LEI N. 9.430/1996. LIMITAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI
GARANTIDORA DO RESSARCIMENTO. ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
As disposições dos arts. 1o, IX, 11, 11-A e 11-B, todos da Lei n. 9.440/1997, tratam
do mesmo incentivo fiscal.
Não existe fundamento teleológico para entender que o incentivo fiscal permitiria
apenas o abatimento com débitos do IPI e o acúmulo do saldo credor do imposto.
Interpretação de que os dispositivos da Lei no 9.440/97 (art. 1o, IX, art. 11, art. 11-
A e art. 11-B) guardam identidade, que atende ao desiderato da lei.
Havendo a identidade de benefícios os arts. 11-A e 11-B não são benefícios que
devam ser considerados como em compartimento estanque em relação ao art. 1o,
Fl. 7858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
23
IX, da Lei n. 9.440/1997. Com a identidade de benefício, é possível o
aproveitamento e lastro legal que possibilita o ressarcimento.
Apesar de ainda ser matéria polêmica neste Conselho, no âmbito do Poder
Judiciário as decisões têm sido todas favoráveis ao contribuinte, conforme verificamos dos
seguintes precedentes:
i) Tribunal Regional Federal da 1a Região, PROCESSO No 1060620-
38.2024.4.01.3400, 6a VARA FEDERAL - SALVADOR/BA, Relator: Juiz Federal
MARCEL PERES, julgado em 25/08/2025:
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de Ação Anulatória com Efeitos Declaratórios ajuizada por FORD MOTOR
COMPANY BRASIL LTDA em face da UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL).
A parte autora alega, em síntese, que, na condição de empresa habilitada no
regime automotivo da Lei no 9.440/97, possui direito a créditos presumidos de IPI
como forma de ressarcimento das contribuições ao PIS e à COFINS. Contudo, a
Receita Federal, por meio da Solução de Consulta COSIT no 25/2016 e da
Instrução Normativa no 1.717/2017, passou a vedar o ressarcimento e a
compensação de tais créditos com outros tributos federais. Pleiteia, assim, a
anulação das decisões administrativas que negaram seus pedidos de
ressarcimento, bem como a declaração de seu direito de utilizar os créditos para
compensação, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96. A petição inicial foi
instruída com documentos.
(...)
2. DO MÉRITO
A controvérsia central reside em definir se os créditos presumidos de IPI,
apurados pela autora com base nos arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97, são
passíveis de ressarcimento e compensação com outros tributos federais.
A pretensão autoral procede em parte.
Isso porque, apesar do indeferimento da liminar em momento anterior, verifica-se
que a questão jurídica posta em debate foi apreciada pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp n. 1.804.942/PE, o qual foi textualmente utilizado
pelo Tribunal quando da apreciação do agravo de instrumento interposto, cuja
transcrição merece ser realizada (id. 2158785650):
(...)
O fundamento central reside na interpretação do termo técnico "ressarcimento",
contido na norma que instituiu o benefício. O art. 74 da Lei no 9.430/96
estabelece que o sujeito passivo que apurar crédito passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
Fl. 7859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
24
Dessa forma, a interpretação adotada pela autoridade fiscal na Solução de
Consulta COSIT no 25/2016 e formalizada na Instrução Normativa no 1.717/2017,
ao criar uma distinção entre os regimes fiscais e vedar a compensação dos
créditos oriundos dos arts. 11-A e 11-B, excede o poder regulamentar, impondo
uma restrição não prevista em lei e esvaziando a finalidade do incentivo fiscal. A
evolução legislativa do benefício, ainda que com alterações na metodologia de
cálculo, manteve sua natureza essencial de "ressarcimento" do PIS e da COFINS,
devendo-se-lhe aplicar a sistemática de aproveitamento de créditos prevista no
art. 74 da Lei no 9.430/96.
Deve-se, portanto, reconhecer o direito da autora a ter seus créditos classificados
como ressarcíveis. Contudo, a presente decisão possui natureza eminentemente
declaratória quanto ao direito ora controvertido, não sendo possível validar a
exatidão e a certeza dos montantes escriturados pela parte. A verificação da
higidez de tais créditos é matéria afeta à competência da autoridade fiscal, a ser
realizada em procedimento administrativo próprio de controle e eventual
homologação.
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho parcialmente os pedidos, apenas para afastar o óbice
jurídico decorrente da classificação de eventuais créditos como não ressarcíveis,
devendo a ré proceder à reanálise dos pedidos administrativos que, com base
exclusivamente em tal fundamento, foram analisados e indeferidos. Fica
ressalvada, dessa forma, a prerrogativa da autoridade fiscal de proceder à análise
da regularidade de tais créditos em procedimento próprio.

ii) Tribunal Regional Federal da 1a Região, AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1034650-51.2024.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEDRO
BRAGA FILHO, julgado em 14/11/2024:
A solução da controvérsia reside precisamente em saber se são ou não distintos
os benefícios fiscais previstos nos arts. 1o, IX, 11-A e 11-B, todos da Lei
9.440/1997.
O Superior Tribunal de Justiça, intérprete-mor da legislação federal, firmou
entendimento no sentido de que os benefícios fiscais previstos nos aludidos
artigos da Lei no 9.440/1997 são os mesmos, ou seja, créditos presumidos de IPI,
esclarecendo que as disposições dos arts. 11-A e 11-B desse diploma legal nada
mais fizeram que promover alterações para ajustar o benefício fiscal às finalidades
previstas pelo legislador ordinário. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado
daquele Tribunal:
(...)
(REsp n. 1.804.942/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)
Fl. 7860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
25
Do voto do Ministro Benedito Gonçalves, extraio os seguintes excertos, que bem
delineiam a presente discussão:
(...)
Conclusivamente, o conceito legal e geral de ressarcimento tributário, firmado na
Lei 9.430/1996, não pode ser pontualmente limitado por Instrução Normativa da
Receita Federal neste caso concreto, de modo a fazer escapar uma prerrogativa
dada pela Lei ao contribuinte.
No entanto, apesar dos judiciosos argumentos expostos no julgado supracitado,
entendo que há impedimento legal para determinar que a compensação seja
efetuada antes do trânsito em julgado da decisão judicial que a assegura. De fato,
é intransponível o óbice imposto pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional
(CTN), cuja redação dispõe que:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Além disso, a pleiteada compensação acabaria por esgotar o próprio objeto da
ação, o que é vedado pelo art. 1o, o 3o, da Lei 8.437/1992.

iii) Tribunal Regional Federal da 5a Região, PROCESSO No 0810549-
43.2019.4.05.8100,
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA,
Relatora:
DESEMBARGADORA FEDERAL MADJA DE SOUSA MOURA SIQUEIRA, julgado em
18/08/2022:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME
AUTOMOTIVO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. DECRETO. LIMITAÇÃO DA APLICAÇÃO
DA LEI GARANTIDORA DO RESSARCIMENTO. ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.
1. Recurso interposto contra sentença que concedeu a segurança requestada para
o efeito de determinar à autoridade coatora que se abstenha de indeferir os
pedidos autorais de utilização do crédito de Imposto sobre Produtos
Industrializados
-
IPI
previsto
na
Lei
no
9.440/97
para
o
ressarcimento/compensação com outros tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil (art. 74 da Lei n° 9.430/96), sob o entendimento de que tais
créditos não são passíveis de ressarcimento e compensação.
2. A Lei no 9.440/97, com o intuito de promover o desenvolvimento das regiões
Norte, Nordeste e Centro-oeste, autorizou às empresas do ramo automotivo,
instaladas ou que viessem a se instalar nas referidas regiões, creditarem-se do
Imposto sobre Produtos Industrializados como ressarcimento das contribuições
para o PIS/PASEP e a COFINS, incidentes sobre o seu faturamento.
3. É cediço que os decretos têm a função de complementar a lei. A jurisprudência
já assentou que "o intuito de regulamentar o diploma legal instituidor do
Fl. 7861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
26
benefício extrapola os limites do exercício do poder regulamentador, ao
estabelecer restrições não previstas na lei ou até mesmo modificar a natureza de
conceitos legais ali estabelecidos, o que não pode prevalecer". Precedente: TRF5,
AG110570, Rel. Des.(a) Federal Margarida Cantarelli, Quarta Turma, DJE:
03/12/2010.
4. Esta Corte, em caso análogo, já decidiu que o decreto regulamentador, "ao
limitar o aproveitamento de crédito presumido à dedução do IPI devido pela saída
de produtos tributados, desbordou do propósito insculpido na lei regulamentada
(Lei no 9.440/97), afastando-se da concepção de 'fiel execução' à qual deveria
atender". Precedente: (TRF5, 0801144-09.2012.4.05.8300, Desembargador
Federal Luiz Alberto Gurgel De Faria, Terceira Turma, Julg.: 20/03/2014).
5. "Não se tem como dizer que o aproveitamento mediante ressarcimento dos
créditos presumidos de IPI não compensados já não mais existe por decurso de
prazo desde 2010, em especial levando-se em conta a previsão contida na IN no
1.300/12, acerca do ressarcimento do crédito de IPI auferido em razão do
disposto no art. 1o, IX, da Lei n. 9.440/97. É perceptível, portanto, que a própria
Receita Federal considerava o incentivo fiscal do art. 1o, IX, da Lei n. 9.444/97 o
mesmo previsto nos arts. 11-A e 11-B da mesma Lei; daí ser possível afirmar que o
seu prazo de vigência somente findará em dezembro de 2020".
6. "A Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, ao deixar de prever de forma
expressa a possibilidade de ressarcimento e compensação de créditos presumidos
de IPI, de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440/97, contrariou o escopo
da lei regulamentada, esvaziando o conteúdo da referida Lei no 9.440/97. De nada
adianta reconhecer o crédito e inviabilizar o seu uso".
7. Precedente: (STJ, REsp no 1804942 - PE (2019/0086841-3), Rel. Min. Benedito
Gonçalves).
8. Apelação improvida.

iv) Tribunal Regional Federal da 5a Região, PROCESSO No 0818451-
97.2017.4.05.8300,
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA,
Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO, julgado
em 07/08/2018:
EMENTA
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REGIME
AUTOMOTIVO. INCENTIVO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PREVISÃO NOS
ARTS. 1o, IX, 11, 11-A E 11-B DA LEI N. 9.440/97. IDENTIDADE. PREVISÃO
REGULAMENTAR DE COMPENSAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 1.717/2017 DA
RECEITA
FEDERAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
DE
RESSARCIMENTO
(COMPENSAÇÃO) COM OUTROS TRIBUTOS. ILEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE
INCENTIVOS FISCAIS. FINALIDADE DA LEI. PREVISÃO NA LEI DE RESSARCIMENTO.
Fl. 7862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
27
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LEI N. 9.430/96. LIMITAÇÃO DA
APLICAÇÃO DA LEI GARANTIDORA DO RESSARCIMENTO. ATO INFRALEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL
IMPROVIDAS.
1. Inexistência de discussão quanto à habilitação, por parte da apelada, para
fruição do crédito presumido de IPI. Em nenhum momento a autoridade apontou
a inexistência do direito de creditamento do IPI, conquanto afirme a
impossibilidade de ressarcimento.
2. Não se discute, igualmente, que recentemente, a partir da Solução de Consulta
COSIT n. 25/2016, foi editada a Instrução Normativa n. 1.717/2017, a qual deixou
de prever de forma expressa a possibilidade de ressarcimento e compensação dos
créditos presumidos de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei n. 9.440/97.
3. Para a apelante, não existe ato ilegal por parte da autoridade, isso porque: a) os
benefícios previstos nos arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97 seriam distintos
daquele de que trata o inciso IX do art. 1o da mesma lei; b) o art. 11-B da Lei no
9.440/97 não teria criado apenas uma nova forma de cálculo do benefício do
inciso IX do art. 1o da referida lei; c) O aproveitamento como ressarcimento ou
compensação, fora do próprio IPI, foi previsto no Decreto no 6.556/2008 somente
para a hipótese do inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440/97; d) o benefício previsto
no inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440/97 foi extinto em razão do decurso do
prazo; e) falta amparo legal para a compensação de crédito presumido de IPI; f)
inexistência de mudança de entendimento por parte da Receita Federal, pois a
Instrução Normativa no 1.717/2017, ao não prever mais a forma de
aproveitamento mediante ressarcimento dos créditos presumidos de IPI não
compensados com o próprio IPI em nada inovou no sistema, pois simplesmente
deixou de prever uma forma de aproveitamento não mais existente por decurso
do prazo legal desde 2010; g) violação à Separação de Poderes no comando
judicial em face da ausência de autorização legislativa.
4. Mesmo tendo ocorrido alterações na legislação no tocante à prazo de vigência,
forma de apuração e requisitos de investimentos, as disposições dos arts. 1o, IX,
11, 11-A e 11-B, todos da Lei n. 9.440/97, tratam do mesmo incentivo fiscal.
5. A própria Receita Federal, ao firmar entendimento na Solução de Consulta
COSIT no 14/2016, considerou que a sucessão de disposições referentes ao
crédito presumido de IPI ora tratado revelava um único incentivo fiscal, isso na
medida em que asseverou que previram três períodos de vigência distintos.
6. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 471/2009, instituidora do art.
11-A da Lei n. 9.440/97, considerou expressamente que a proposta visava
"ampliar o prazo de vigência de incentivos fiscais destinados a fomentar o
desenvolvimento regional".
7. Se de fato teria ocorrido o fim do aproveitamento do art. 1o, IX, da Lei n.
9.440/97 em 2010, permaneceria sem explicação o motivo pelo qual a Instrução
Fl. 7863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
28
Normativa n. 1.300, de 2012, previa o ressarcimento do crédito de IPI auferido em
razão do referido dispositivo legal.
8. Não existe fundamento teleológico para entender que o incentivo fiscal
permitiria apenas o abatimento com débitos do IPI e o acúmulo do saldo credor
do imposto.
9. Interpretação de que os dispositivos da Lei no 9.440/97 (art. 1o, IX, art. 11, art.
11-A e art. 11-B) guardam identidade, que atende ao desiderato da lei vista a
partir da Constituição Federal (art. 43, § 2o, III; art. 151, I).
10. Em suma: 1) há identidade de benefícios; 2) o art. 11-B não é benefício que
deva ser considerado como em compartimento estanque em relação ao art. 1o,
IX, da Lei n. 9.440/97; 3) Se há identidade de benefício, é possível o
aproveitamento; 4) foi extinto o primeiro prazo; 5) o amparo legal existe em razão
da existência do reconhecimento da identidade de incentivo fiscal; 6) houve, sim,
mudança de entendimento ao ser editada a IN 1.1717/2017; 7) há lastro legal
para o comando judicial que possibilitou o ressarcimento.
11. Ainda que o incentivo fiscal do art. 11-B da Lei n. 9.440/97 não fosse visto
como o mesmo do art. 1o, IX, da mesma lei, constata-se que a própria disposição
normativa estabelece que o crédito presumido de IPI será objeto de
ressarcimento.
12. Com a previsão de ressarcimento, aplica-se o permissivo contido no art. 74 da
Lei n. 9.430/96.
13. Este Tribunal já teve oportunidade de se debruçar sobre a questão da
limitação da possibilidade de ressarcimento, via compensação, do crédito
presumido do IPI decorrente do referido benefício fiscal ao proclamar que "o art.
6o, VI e parágrafo único, do Decreto n. 2.179/97 - invocado pela Fazenda -, ao
limitar o aproveitamento de crédito presumido à dedução do IPI devido pela saída
de produtos tributados, desbordou do propósito insculpido na lei regulamentada
(Lei n. 9.440/97), afastando-se da concepção de "fiel execução" a qual deveria
atender”. (Proc. 0801144-09.2012.405.8300, Rel. Des. LUIZ ALBERTO GURGEL DE
FARIA).
14. Na linha do precedente invocado, não se poderia pensar em limitar a
aplicação do incentivo fiscal em debate mediante a simples consideração de que o
Executivo poderia desbordar do objetivo traçado pelo legislador para impedir a
utilização do ressarcimento via compensação.
15. Apelação e remessa oficial improvidas.

v) Tribunal Regional Federal da 5a Região, PROCESSO No 0801144-
09.2012.4.05.8300,
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA,
Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA, julgado em
20/03/2014:
Fl. 7864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
29
RELATÓRIO
Trata-se de apelação e remessa oficial de sentença que julgou procedente o
pedido, para anular a decisão administrativa que negou o pleito de ressarcimento,
de crédito presumido de IPI previsto no art. 1o, IX da Lei no 9.440/97, formalizado
mediante compensação (PAF 11971.000342/2002-39), declarando, ainda, o
direito de utilização do saldo credor, mediante compensação com débitos
vencidos ou vincendos de tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal. Honorários advocatícios forma fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
(...)
VOTO
Analisando os autos, tenho que a sentença é irreprochável. Vejamos.
In casu, a sociedade empresária recorrida obteve teve assegurado seu direito de
utilização do saldo credor, mediante compensação com débitos vencidos ou
vincendos de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
No bojo do Processo Administrativo no 11971.000342/2002-39, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda/CARF não
homologou a declaração de compensação apresentada pela contribuinte, através
da qual se pretendia compensar créditos presumidos de Imposto sobre Produtos
Industrializados/IPI que possuiria com base no art. 1o, IX, da Lei n.o 9.440/97, com
débitos de tributos diversos do IPI.
O pleito administrativo formulado pela recorrida foi indeferido pelo Fisco, sob o
fundamento de que inexistia direito a tal compensação (nos moldes em que foi
requerida), eis que, nos termos da legislação pertinente (Lei no 9.440/ 97 e
Decreto no 2.179/97, especialmente), apenas se facultava ao sujeito passivo a
possibilidade de compensação na forma de dedução de IPI na saída de produtos
tributados, não sendo possível a utilização de créditos desta natureza na
compensação de dívidas de outras espécies.
Dito isso, passa-se ao exame da controvérsia.
É consabido que os atos normativos derivados (caso do Decreto) têm o efeito de
complementar a lei (ato normativo originário e autônomo), "para sua fiel
execução". Tais atos não podem inovar na ordem jurídica, sob pena de afrontar o
comando do art. 5o, II, da CF/88, devendo apenas complementar a legislação,
preocupando-se não em alterá-la, mas em torná-la exequível.
Na hipótese dos autos, através de uma cognição sumária, verifica-se que o art. 6o,
VI e parágrafo único, do Decreto no 2.179/ 97 - invocado pela Fazenda para
justificar a reforma da decisão -, ao limitar o aproveitamento de crédito
presumido à dedução do IPI devido pela saída de produtos tributados, desbordou
do propósito insculpido na lei regulamentada (Lei n.o 9.440/97), afastando-se da
concepção de "fiel execução" a qual deveria atender.
Fl. 7865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
30
A meu ver, a restrição imposta pelo decreto, máxime diante do contexto dos
autos, destoa do fundamento da política de desenvolvimento regional que dá
suporte ao benefício fiscal concedido na Lei n.o 9.440/97, o que justifica a
manutenção do julgado hostilizado.
Nessa senda, entendeu o magistrado a quo que:
Conforme relatado, a Lei no 9.440/97, visando o desenvolvimento das regiões
Norte, Nordeste e Centro-oeste, autorizou às empresas do ramo automotivo,
instaladas ou que viessem a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, creditarem-se do Imposto sobre Produtos Industrializados como
ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, incidentes sobre o
seu faturamento.
A utilização desses créditos foi remetida pela lei ao regulamento, tendo sido
editado o Decreto no 2.179/97, cujo art. 6o, remete ao art. 103 do Regulamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo Decreto no 87.981, de
23 de dezembro de 1982, o chamado RIPI/82, que passo a transcrever:
"Art. 103. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais,
ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido
pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos.
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte.
§ 2o O direito à utilização do crédito está subordinado ao cumprimento das
condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua
escrituração, neste Regulamento."
Da redação da mencionada norma, constata-se a previsão de utilização do crédito
presumido do IPI tão-somente com o imposto devido pela saída de produtos.
Apesar disso, porém, penso que não possa prevalecer a tese da União.
Isso porque, de acordo com o entendimento esposado pela ré, empresas como a
autora - que, por força de disposição da Lei no 9.826/99, têm grande parte de suas
saídas suspensas, já que a tributação é concentrada nas montadoras - não
poderiam utilizar o saldo credor de IPI, acumulado em razão de não poderem
proceder à dedução descrita pela norma.
Ora, filiar-se a esse posicionamento seria esvaziar o conteúdo da norma, retirando
a sua finalidade e neutralizando os seus efeitos. Afinal, de nada adianta
reconhecer o crédito e não permitir sua utilização.
Tanto é assim, que, em 2008, o ente federal, reconhecendo a falha, e, visando
evitar situações tais como a presente, editou o Decreto no 6.556, em substituição
ao Decreto no 2.179/97, de modo a prever outras formas de utilização do crédito
presumido.
Desta feita, tendo em vista a finalidade da norma, que não pode ser alterada ou
suprimida por força de decreto regulamentar, aliada à previsão constante da Lei
Fl. 7866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
31
no 9.430/96, que permite a compensação de créditos com débitos relativos a
quaisquer tributos e contribuições, entendo pela anulação da decisão que negou o
pedido de ressarcimento formalizado mediante compensação.
De outro modo, diante da impossibilidade deste Juízo de homologar a
compensação, quer por ser ato privativo da autoridade fazendária, quer pela
necessidade de verificação da conformidade do ato com as demais exigências
legais, posiciono-me pelo acolhimento do pedido sucessivo, de declaração do
direito à utilização dos créditos.
Penso que os argumentos esposados pelo juízo originário (os quais passam a
compor a fundamentação deste decisum) não são dignos de retoques. Note-se
que o próprio Poder Público, certamente percebendo a indevida limitação
imposta pelo supracitado Decreto, alterou o seu comando originário (através do
Decreto no 6.556/08), trazendo regulamentação diferente da anterior, passando a
prever outras formas de utilização do crédito decorrente.
Não se quer com isso afirmar que o Decreto no 6.556/08 deve ser aplicado de
forma retroativa, mas apenas destacar a verossimilhança da tese de que o
Decreto no 2.179/ 97, em sua concepção originária, restringia de modo indevido a
lei por ele regulada, tolhendo o seu desígnio político.
Tenho que a suspensão temporária da exigibilidade do crédito tributário referente
ao Processo Administrativo no 11971.000342/2002-39 é medida prudente, pois
impede a promoção de execução fiscal que poderá, futuramente, perder seu
fundamento de validade, a depender do julgamento desta ação.
Ademais, tal postura não ofende o art. 170-A do CTN, já que não implica a
extinção do crédito tributário (art. 156, II, do CTN), nem inviabiliza que a Fazenda
constitua definitivamente tal crédito e, posteriormente, promova a exação dos
valores discutidos, caso o pleito da recorrida não seja acolhido ao fim do
processo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial.
A questão, que sempre foi pacífica no âmbito judicial (tanto na 1a quanto na 2a
instâncias), restou consolidada por meio de acórdão proferido à unanimidade pela 1a Turma do
STJ no julgamento do REsp no 1.804.942/PE, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, com
publicação no DJe em 27/06/2022:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
BENEFÍCIO FISCAL ESTABELECIDO EM FAVOR DE MONTADORAS E FABRICANTES
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. REGIÕES NORTE, NORDESTE E CENTRO-OESTE.
FORMA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS ORIUNDO DE
BENEFÍCIO FISCAL. APLICABILIDADE DO CONCEITO DE RESSARCIMENTO
Fl. 7867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
32
TRIBUTÁRIO. ARTIGO 74 DA LEI 9.430/1996. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO
NA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS PRÓPRIOS RELATIVOS A QUALQUER TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A questão controvertida de mérito dos autos consiste na definição da extensão
do benefício fiscal previsto no art. 11-B da Lei n. 12.407/2011, se a sua
aplicabilidade autoriza ao contribuinte que requeira à Receita Federal do Brasil o
ressarcimento mediante a compensação de qualquer tributo por ela
administrado.
3. De início, afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela
jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
4. Não há a apontada violação aos artigos 319, IV, 356, I, 490, 371, 933 e 934 do
CPC/15 (fls. 699/705), na medida em que as alegações da recorrente se
direcionam propriamente quanto ao mérito da pretensão recursal, que diz
respeito ao modo de aproveitamento do saldo credor do crédito presumido de IPI
(art. 11-B da Lei 9.440/1997).
5. Desde a edição Lei n. 9.440/1997, em sua versão original, até a superveniência
da Lei n. 12.407/2011 (objeto da conversão da MP n. 512/2010), o arquétipo
básico do benefício permaneceu inalterado - concessão de crédito presumido de
IPI como forma de ressarcimento da contribuição ao PIS e da COFINS - sendo que
se lhe foram acrescentadas qualificadoras tributárias que sofisticaram o favor
fiscal, de um modo a aproximá-lo das finalidades perseguidas pelo legislador.
6. Tratando genericamente do instituto da restituição e da compensação, a Lei
9.430/1996 dispõe que o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão (art. 74).
7. Na hipótese dos autos, o contribuinte apura crédito fundado em benefício fiscal
instituído em Lei, que consiste pontualmente em crédito presumido de IPI, como
ressarcimento das contribuições sociais do PIS e da COFINS. Portanto, nos termos
do art. 74 da Lei 9.430/1996, o contribuinte pode apurar seus créditos na
"compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados" pela Receita Federal do Brasil (art. 74 da Lei 9.430/1996).
8. Recurso especial não provido.
Fl. 7868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
33
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Manoel
Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5a Região) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
A fundamentação desse acórdão se deu nos seguintes termos:
Da compensação do saldo credor do crédito presumido de IPI de que trata o art.
11-B da Lei no 9.440/97 com débitos de outros tributos federais
Em síntese, propriamente quanto ao mérito, a Fazenda sustenta em seu recurso
especial que não há uma "unicidade de benefício fiscal relativo aos créditos
presumidos de IPI, previstos nos arts. 1o, IX, 11, 11-A e 11-B, todos da Lei n.
9.440/97" e que deve ser negada a "possibilidade de compensação do crédito
presumido do IPI do art. 11-B da Lei no 9.440/97 com outros tributos federais
devidos pela impetrante".
(...)
Sobre o ponto controvertido, vejamos, naquilo é pertinente, o teor da Lei n.
9.440/1997, na versão original:
(...)
Com a edição da Lei n.12.218/2010 (conversão da MP 471/2009), foi incluído o
art. 11-A, cujo teor é:
(...)
Posteriormente, com a edição da Lei n. 12.407/2011 (conversão da MP n.
512/2010), foi incluído o art. 11-B:
(...)
Após a vigência da Lei 12.407/2011, a Instrução Normativa n. 1.300/2012 permitia
a possibilidade de ressarcimento dos créditos presumidos de IPI de que trata o
inciso IX do art. 1o da Lei n. 9.440/97, dispondo em seu em seu artigo 21, §§ 2o e
3o, que:
(...)
Ocorre Instrução Normativa RFB no 1.717/17 deixou de prever de forma expressa
a possibilidade de ressarcimento e compensação dos créditos presumidos de IPI
de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei n° 9.440/97.
Portanto, a questão controvertida nos autos se concentra na definição da
extensão do benefício fiscal previsto no art. 11-B da Lei n. 12.407/2011: se a sua
aplicabilidade autoriza ao contribuinte que requeira à Receita Federal do Brasil o
ressarcimento mediante a compensação de tributos por ela administrados.
Fl. 7869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
34
Embora a questão tenha se concentrado na investigação jurídica no sentido de
definir se há a continuidade, ou não, de um mesmo benefício fiscal, observo que
em todas as hipóteses normativas do benefício, acima transcritas, o mecanismo
legal adotado foi o mesmo: a concessão de crédito presumido de IPI como forma
de ressarcimento da contribuição ao PIS e da COFINS.
Desde a Lei n. 9.440/1997, em sua versão original, até a edição da Lei n.
12.407/2011 (conversão da MP n. 512/2010), o arquétipo básico permaneceu
inalterado - repiso, concessão de crédito presumido de IPI como forma de
ressarcimento da contribuição ao PIS e da COFINS -sendo que se lhe foram
acrescentadas qualificadoras tributárias que sofisticaram o favor fiscal, de um
modo a aproximá-lo das finalidades perseguidas pelo legislador.
Entretanto, a solução da controvérsia deve se concentrar no tipo básico
fundamental do benefício fiscal, cujo núcleo está contido no termo técnico
tributário "ressarcimento". Se todas as formulações legais asseguraram o
ressarcimento da contribuição social do PIS e da COFINS, na forma de crédito
presumido de IPI, devemos investigar tecnicamente o que a Lei entende,
autenticamente, como ressarcimento tributário.
(...)
Na hipótese dos autos, o contribuinte apura crédito fundado em benefício fiscal
instituído em Lei, que consiste pontualmente em crédito presumido de IPI, como
ressarcimento da contribuição social do PIS e da COFINS. Os requisitos que
conduzem o contribuinte a gozar de referido benefício não estão em controvérsia
nos autos. Portanto, o contribuinte efetivamente dispõe de referidos créditos e os
pretende apurar na "compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados" pela Receita Federal do Brasil (art. 74 da
Lei 9.430/1996).
Diante do panorama legal, que deve passar pela aplicabilidade do citado art. 74 da
Lei 9.430/1996, compreendo que razão assiste ao TRF5, no ponto em que o
Relator do acórdão recorrido sustenta que "com a previsão de ressarcimento,
aplica-se o permissivo contido no art. 74 da Lei n. 9.430/96" (fl. 496).
Conclusivamente, o conceito legal e geral de ressarcimento tributário, firmado na
Lei 9.430/1996, não pode ser pontualmente limitado por Instrução Normativa da
Receita Federal neste caso concreto, de modo a fazer escapar uma prerrogativa
dada pela Lei ao contribuinte.
Em arremate, a disposição contida no art. 170-A do CTN diz respeito a demanda
na qual o tributo esteja sendo objeto de controvérsia. Entretanto, nestes autos a
discussão não trata de indébito tributário, pois, conforme pontuado acima, é fato
incontroverso a existência do crédito do IPI.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Fl. 7870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
35
Em resumo, as decisões administrativas contrárias à tese do contribuinte se
embasam na alegação de ausência de expressa previsão legal ou regulamentar para o
ressarcimento do crédito presumido previsto no art. 11-B da Lei no 9.440/97, em especial por se
tratar de incentivo fiscal distinto daquele previsto no art. 1o, IX, do mesmo diploma legal.
As decisões judiciais afirmam que, além de se tratar do mesmo incentivo fiscal, (que
apenas foi prorrogado sucessivamente, apesar de alterações na forma de cálculo e requisitos
exigidos), o Decreto no 2.179/97, antes de ser alterado pelo Decreto no 6.556/2008, assim como a
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, exorbitaram do seu poder regulamentar, ao não prever a
possibilidade de ressarcimento dos referidos créditos presumidos.
O STJ, indo além, especificou que, além de se tratar do mesmo incentivo fiscal, o
seu “arquétipo básico” permaneceu inalterado - concessão de crédito presumido de IPI como
forma de ressarcimento da contribuição ao PIS e da COFINS -, o que significa que sua própria
definição (natureza jurídica) já contém a previsão legal suficiente para a autorização ao
ressarcimento, com a consequente possibilidade de compensação com outros tributos além do IPI.
Dessa forma, restou superada a alegação de ausência de previsão legal específica
para o ressarcimento, de acordo com a entendimento prolatado pelo STJ, a quem compete, por
determinação constitucional, a interpretação da legislação federal.
De qualquer sorte, entendo acertada a posição da Corte Superior. Os arts. 11, 11-
A, 11-B e 11-C se referem ao mesmo incentivo fiscal, aquele previsto no art. 1o, IX, apesar de,
obviamente, não serem idênticos. Contudo, as diferenças em relação à forma de cálculo e os
requisitos para a concessão não alteram o fato de que são meras prorrogações do incentivo
original.
Tal conclusão se mostra evidente, a meu ver, a partir da análise cronológica dos
incentivos fiscais. Com efeito, o incentivo fiscal original, previsto no art. 1o, IX, da Lei no 9.440/97,
teve vigência até 31 de dezembro de 1999, com possibilidade de prorrogação prevista no art. 11:
Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com
vigência até 31 de dezembro de 1999:
(...)
IX - crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, 8 e
70, de 7 de setembro de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de
1991, respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas
contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § 1o
deste artigo.
(...)
§ 14. A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será efetivada na forma
que dispuser o regulamento.
Fl. 7871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
36
(...)
Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder, para as empresas referidas no § 1o
do art. 1o, com vigência de 1o de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2010, os
seguintes benefícios:
I - (Revogado pela Lei no 12.218, de 2010);
II - (Revogado pela Lei no 12.218, de 2010);
III - (Revogado pela Lei no 12.218, de 2010);
IV - extensão dos benefícios de que tratam os incisos IV, VI, VII, VIII e IX do art. 1o.
O Poder Executivo decidiu exercer essa faculdade, por meio do Decreto no
3.893/2001, nos seguintes termos:
DECRETO No 3.893, DE 22 DE AGOSTO 2001.
Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para o desenvolvimento regional, nos
termos do art. 11 da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei no 9.440,
de 14 de março de 1997,
DECRETA:
Art. 1o Às empresas referidas no §1o do art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de março de
1997, poderá ser concedido, até 31 de dezembro de 2010, o incentivo fiscal do
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, no 8, de 3 de dezembro de 1970 e no 70, de 30 de
dezembro de 1991, no montante correspondente à aplicação da alíquota de
7,30% (sete vírgula trinta por cento) sobre o valor do faturamento decorrente da
venda de produtos de fabricação própria, desde que as referidas empresas
tenham:
I - sido habilitadas ao regime fiscal previsto no art. 1o da Lei no 9.440, de 1997, no
prazo estipulado no art. 12 do mesmo diploma legal;
II - cumprido com todas as condições estipuladas na Lei no 9.440, de 1997, e
constantes do termo de Aprovação assinado pela empresa; e
III - comprovado a regularidade do pagamento dos tributos e contribuições
federais.
Parágrafo único. O incentivo fiscal alcançará os fatos geradores ocorridos a partir
do mês subsequente ao da sua concessão.
Destaco que, apesar de não haver qualquer controvérsia sobre o fato desse decreto
ter apenas prorrogado o prazo de vigência do incentivo original, como facultava o art. 11, o seu
texto deixa expresso que houve uma alteração na forma de cálculo do crédito presumido, o que
Fl. 7872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
37
em nada modificou sua natureza jurídica, mantendo-se a possibilidade de ressarcimento, nos
termos do Decreto no 2.179/97, com a alteração promovida pelo Decreto no 6.556/2008.
Registre-se, também, que tal possibilidade de ressarcimento nunca foi contestada,
apesar do Decreto no 3.893/2001 não tratar dessa questão. A Administração Tributária entendeu
que o permissivo do Decreto no 2.179/97, com as alterações promovidas pelo Decreto no
6.556/2008, seria aplicável também durante a prorrogação, o que parece bastante lógico, pois o
Decreto no 3.893/2001 tratou apenas da prorrogação e de outras questões meramente
procedimentais.
Em seguida, a Lei no 12.218/2010 inclui, na Lei no 9.440/97, o art. 11-A, com
vigência no dia seguinte ao fim da vigência estabelecida pelo art. 11:
Art. 1o A Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 11-A:
"Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e
31 de dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de
dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, no montante do valor das
contribuições devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado
interno, multiplicado por:
I - 2 (dois), no período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011;
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 1o de janeiro de 2012 a 31 de
dezembro de 2012;
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 1o de janeiro de 2013 a 31 de
dezembro de 2013;
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 1o de janeiro de 2014 a 31 de
dezembro de 2014; e
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 1o de janeiro de 2015 a 31 de
dezembro de 2015.
(...)
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região,
inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, 10%
(dez por cento) do valor do crédito presumido apurado.
§ 5o A empresa perderá o benefício de que trata este artigo caso não comprove
no Ministério da Ciência e Tecnologia a realização dos investimentos previstos no
§ 4o, na forma estabelecida em regulamento."
Essa lei foi resultado da conversão da Medida Provisória no 471/2009, cuja
exposição de motivos trouxe as seguintes razões:
Fl. 7873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
38
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência proposta
de edição de Medida Provisória (MP), que implementa medidas complementares
à política de desenvolvimento produtivo do País, visando, em caráter de
relevância e urgência, ampliar o prazo de vigência de incentivos fiscais
destinados a fomentar o desenvolvimento regional.
2. A indústria automotiva foi beneficiada com um conjunto de medidas
estabelecendo incentivos fiscais visando a regionalização da indústria automotiva
brasileira, notadamente para as empresas do setor instaladas ou que viessem a se
instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, cuja vigência expirar-se-á em
31 de dezembro de 2010.
3. Nos estados das regiões focadas pela legislação que instituiu o mencionado
regime automotivo brasileiro voltado para o desenvolvimento regional, destaca-
se uma evolução no nível de emprego, que demonstra o crescimento do número
de pessoas empregadas na indústria.
4. Por sua vez, uma observação sobre o desempenho das relações comerciais
ligadas ao setor automobilístico nos estados das regiões mencionadas, traduz a
assertiva da medida deflagrada. Verifica-se que o Estado da Bahia assumiu
participação significativa nas exportações de veículos automotores produzidos no
Brasil, enquanto o Estado de Goiás experimenta papel importante na importação
desses veículos.
5. Mesmo com os avanços mencionados, observa-se ainda um distanciamento
considerável nos indicadores econômicos das regiões mencionadas: As regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conjuntamente detêm 42,78% da população
brasileira, mas respondem por apenas 26,9% de participação no Produto Interno
Bruto do Brasil - PIB, a preços correntes, em 2006, segundo dados do IBGE. Todos
os estados dessas regiões, exceto o Distrito Federal por sua estrutura econômica
diferenciada, ostentam um PIB per capita inferior ao dado nacional. Por sua vez, a
caracterização do setor apresenta-se de acordo com a tabela abaixo,
6. A prorrogação da vigência dos incentivos fiscais estabelecidos nas Leis no
9.440, de 1997 e no 9.826, de 1999, por um período adicional de 5 (cinco) anos,
enseja a manutenção de medidas indutoras da melhoria dos níveis de
investimento, produção, vendas e emprego e propiciará a preservação do
potencial competitivo da indústria automotiva brasileira, podendo atrair ainda
novas inversões para a região.
7. Dessa forma, busca-se uma atuação proativa no sentido de conter possíveis
consequências de um eventual comprometimento da competitividade brasileira,
que poderia culminar com o fechamento de empresas, perda de postos de
trabalho e redução da renda e da atividade econômica nas regiões focadas.
8. Há urgência na adoção dessas medidas porque se faz necessário garantir
segurança jurídica e previsibilidade aos planos de investimentos do setor
Fl. 7874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
39
contemplado correspondentes aos exercícios aos quais se aplicarão os benefícios
fiscais. Isso, pois as decisões de investimento para os anos supervenientes se dão
ainda no presente ano e, para que sejam acertadas, devem considerar os
benefícios fiscais futuramente vigentes. Além disso, a proposta é relevante e
urgente, pois dará efetividade à decisão de consolidar a aplicação de medidas de
recuperação da crise recentemente vivida, que causou danos à produção da
indústria brasileira, com consequente reflexo na quantidade de postos de
trabalho.
(...)
11. São estas, Senhor Presidente da República, as razões que justificam a edição
da Medida Provisória, ora submetida à elevada consideração de Vossa Excelência.
Ora, o item 6 da Exposição de Motivos deixa expresso que se trata de uma
prorrogação do incentivo fiscal original, necessária para a manutenção da melhoria dos níveis de
investimento, produção, vendas e emprego e a preservar o potencial competitivo da indústria
automotiva brasileira, podendo atrair ainda, adicionalmente, novas inversões para a região.
O Decreto no 7.422, de 31/12/2010, regulamentou o art. 11-A em seu art. 2o, mas
também cuidou de outro benefício, aquele previsto na Lei no 9.826/99, em seu art. 3o (os demais
artigos são aplicáveis a ambos os benefícios fiscais):
Art. 1o Este Decreto regulamenta o art. 11-A da Lei no 9.440, de 14 de março de
1997, e o art. 1o da Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999.
Art. 2o As empresas de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.440, de 1997,
instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, poderão apurar, entre 1o
de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2015, crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
no montante do valor das contribuições devidas, em cada mês, decorrente das
vendas no mercado interno dos produtos referidos no inciso IV do art. 2o do
Decreto no 2.179, de 18 de março de 1997, multiplicado por:
I - dois, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2011;
II - um inteiro e nove décimos, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de
2012;
III - um inteiro e oito décimos, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de
2013;
IV - um inteiro e sete décimos, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de
2014; e
V - um inteiro e cinco décimos, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de
2015.
(...)
Fl. 7875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
40
Art. 3o Os estabelecimentos industriais instalados nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
- SUDAM e da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e na região Centro-
Oeste, exceto no Distrito Federal, farão jus a crédito presumido do IPI, a ser
deduzido na apuração deste imposto, incidente nas saídas de produtos
classificados nas posições 87.02 a 87.04 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de
dezembro de 2006.
Parágrafo único. O crédito presumido de que trata o caput:
I - corresponderá a trinta e dois por cento do valor do IPI incidente nas saídas do
estabelecimento industrial dos produtos referidos no caput, nacionais ou
importados diretamente pelo beneficiário; e
II - poderá ser aproveitado em relação às saídas ocorridas até 31 de dezembro de
2015.
Esse decreto traz um fato muito importante na presente análise: o art. 2o, que
regulamenta o art. 11-A, é silente em relação à forma de aproveitamento do crédito presumido de
IPI, o que demonstra que o Poder Executivo já entendia que essa questão estaria tratada no
Decreto no 2.179/97, com as alterações promovidas pelo Decreto no 6.556/2008. Afinal, não seria
crível supor que, na ausência de dispositivos tratando do assunto, o crédito não teria como ser
aproveitado.
Por outro lado, o art. 3o, que cuida do benefício fiscal previsto no art. 1o da Lei no
9.826/99, expressamente afirma que este deverá ser deduzido na apuração do IPI incidente nas
saídas de produtos classificados nas posições 87.02 a 87.04 da TIPI. Se a dedução do próprio
imposto fosse automática, não haveria a necessidade desse texto constar do dispositivo, pois a lei
não utiliza palavras ou expressões inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).
Além disso, se essa fosse a única possibilidade de utilização do benefício do art. 11-
A, como afirma o Fisco, deveria constar do texto do decreto, tal qual ocorreu com o benefício da
Lei no 9.826/99. Observe-se que, ao contrário da Lei no 9.440/97, que delegou ao regulamento a
forma de utilização do benefício, a Lei no 9.826/99 expressamente determina a forma de sua
utilização:
LEI No 9.826, DE 23 DE AGOSTO DE 1999.
Dispõe sobre incentivos fiscais para desenvolvimento regional, altera a legislação
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, e dá outras providências.
Art. 1o Os empreendimentos industriais instalados nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE farão jus a crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, a ser deduzido na apuração deste
imposto, incidente nas saídas de produtos classificados nas posições 8702 a
Fl. 7876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
41
8704 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 2.092, de 10 de dezembro de 1996.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos empreendimentos industriais
instalados na região Centro-Oeste, exceto no Distrito Federal.
§ 2o O crédito presumido corresponderá a trinta e dois por cento do valor do IPI
incidente nas saídas, do estabelecimento industrial, dos produtos referidos no
caput, nacionais ou importados diretamente pelo beneficiário.
Outra questão a ser destacada no benefício acima é que ele trata simplesmente de
“crédito presumido de IPI”, enquanto o benefício do art. 11-A trata de “crédito presumido do IPI,
como ressarcimento das contribuições”. Isso justifica o fato do texto daquele benefício
expressamente determinar sua utilização exclusivamente como dedução do próprio IPI na escrita
fiscal, enquanto o texto deste benefício possibilita também o ressarcimento, exatamente
conforme o entendimento do STJ, que pôs fim à celeuma.
Tal fato também é verificado na Lei no 9.363/96, que instituiu outro “crédito
presumido do IPI, como ressarcimento das contribuições”:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7,
de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
para utilização no processo produtivo.
(...)
Art. 4o Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do crédito
presumido em compensação do Imposto sobre Produtos Industrializados devido,
pelo produtor exportador, nas operações de venda no mercado interno, far-se-á o
ressarcimento em moeda corrente.
O mesmo ocorre com a Lei no 10.276/2001, que criou um método alternativo de
cálculo do mesmo benefício fiscal da Lei no 9.363/96 (o que confirma que a mera mudança na
forma de cálculo não desnatura o benefício fiscal):
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o
exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o
disposto em regulamento.
(...)
Fl. 7877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
42
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas
as demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
Assim, confirma-se, mais uma vez, a tese do STJ, segundo a qual quando a lei trata
de um “crédito presumido” como “forma de ressarcimento”, esse crédito é ressarcível, pela
própria definição da natureza no benefício fiscal ser uma “forma de ressarcimento”; esse crédito,
portanto, é passível de ressarcimento e, por consequência, compensável, nos termos do art. 74 da
lei no 9.430/96.
Vale destacar que, no caso da Lei no 10.276/2001, foi necessário introduzir um
dispositivo determinando que todas as demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996
seriam autoaplicáveis, pois o legislador optou por criar o método alternativo em outra lei. No
presente caso, as alterações no benefício fiscal foram realizadas pela técnica legislativa de inclusão
de dispositivos ao texto original, com o acréscimo de uma letra, tal como determina a Lei
Complementar no 95, de 1998:
LEI COMPLEMENTAR No 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.
Art. 1o A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis obedecerão
ao disposto nesta Lei Complementar.
(...)
Art. 12. A alteração da lei será feita:
I - mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração
considerável;
II – mediante revogação parcial;
III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo
alterado, ou acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras:
a) revogado;
b) é vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos e
de unidades superiores ao artigo, referidas no inciso V do art. 10, devendo ser
utilizado o mesmo número do artigo ou unidade imediatamente anterior,
seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem
suficientes para identificar os acréscimos; (Redação dada pela Lei Complementar
no 107, de 26.4.2001)
Ou seja, a utilização dessa técnica de redação indica que o legislador apenas queria
promover acréscimos ao benefício fiscal previsto no art. 11. Seria completamente fora da melhor
técnica de redação criar um novo benefício por meio da introdução de dispositivos vinculados a
outro benefício, gerando interpretações distintas quanto à sua natureza. O correto, segundo a
Fl. 7878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
43
própria lei complementar que regula o tema, seria criar novo benefício através de outra lei, como
ocorreu com o benefício fiscal criado pela Lei no 9.826/99. Observe-se que, apesar da grande
semelhança com o art. 11-B, o legislador optou, corretamente, por sua criação através de outra
lei.
Prosseguindo com a análise cronológica, o legislador prorrogou até 31/12/2020,
por meio da Lei 12.407/2011, o benefício do art. 11-A (que se encerrou em 31/12/2015), apenas
acrescentando que seria necessário que as empresas que pretendessem utilizá-lo apresentassem
projetos que contemplem novos investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento de novos
produtos ou novos modelos de produtos já existentes:
LEI No 12.407, DE 19 DE MAIO DE 2011
Art. 1o A Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 11-B:
“Art. 11-B. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, habilitadas nos termos do art.
12, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de
1991, desde que apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a
pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de
produtos já existentes.
§ 1o Os novos projetos de que trata o caput deverão ser apresentados até o dia 29
de dezembro de 2010, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.
§ 2o O crédito presumido será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas
previstas no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das
vendas no mercado interno, em cada mês, dos produtos constantes dos projetos
de que trata o caput, multiplicado por:
I – 2 (dois), até o 12o mês de fruição do benefício;
II – 1,9 (um inteiro e nove décimos), do 13o ao 24o mês de fruição do benefício;
III – 1,8 (um inteiro e oito décimos), do 25o ao 36o mês de fruição do benefício;
IV – 1,7 (um inteiro e sete décimos), do 37o ao 48o mês de fruição do benefício; e
V – 1,5 (um inteiro e cinco décimos), do 49o ao 60o mês de fruição do benefício.
§ 3o Fica vedado o aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 11-A
desta Lei nas vendas dos produtos constantes dos projetos de que trata o caput.
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região,
inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, 10%
(dez por cento) do valor do crédito presumido apurado.
(...)
Fl. 7879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
44
§ 6o O crédito presumido de que trata o caput extingue-se em 31 de dezembro
de 2020, mesmo que o prazo de que trata o § 2o deste artigo ainda não tenha se
encerrado.
A Lei 12.407/2011 foi resultado da conversão da Medida Provisória 512, de 2010,
cuja Exposição de Motivos não deixa dúvidas (se é que ainda existe alguma, à essa altura) de que
se trata de uma prorrogação:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o
anexo projeto de Medida Provisória, que permite a apresentação de novos
projetos pelas empresas já habilitadas assim como a alteração da habilitação aos
incentivos previstos na Lei no 9.440, de 14 de março de 1997.
2. Em dezembro de 2009, foi editada a Medida Provisória no 471, posteriormente
convertida na Lei no 12.218, de 30 de março de 2010, que prorrogou até 31 de
dezembro de 2015 a vigência dos incentivos fiscais para a regionalização da
indústria automotiva previstos nas Leis no 9.440, de 1997, e no 9.826, de 23 de
agosto de 1999. A legislação anterior previa que esta vigência fosse até 31 de
dezembro de 2010. Estes incentivos visam direcionar investimentos da indústria
automotiva para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
3. A Lei no 12.218, de 2010, no entanto, não permitiu que novas empresas
fossem habilitadas, tampouco que novos projetos fossem apresentados. Desta
maneira, a Lei tratou apenas de garantir a continuidade dos projetos já
existentes, garantindo assim a geração de emprego e renda naquelas regiões
decorrentes de tais projetos. Justificou-se a prorrogação, à época, em virtude
dos efeitos benéficos que o programa já teve, particularmente, no que diz
respeito ao aumento do emprego, exportações e produção do setor automotivo
nas regiões abrangidas.
4. A esse respeito, é importante informar que a participação das regiões
beneficiadas no emprego total do setor automotivo passou de praticamente zero
antes da criação do regime para mais de 13% (treze por cento) em 2009. Na
mesma comparação, a participação nas exportações totais de veículos alcançou
10%, partindo de praticamente zero.
5. Mesmo com os avanços mencionados, observa-se ainda um distanciamento
considerável nos indicadores econômicos das regiões mencionadas. As regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conjuntamente detêm 42,78% da população
brasileira, mas respondem por apenas 26,9% de participação no Produto Interno
Bruto do Brasil (PIB), a preços correntes, em 2006, segundo dados do IBGE. Todos
os estados dessas regiões, exceto o Distrito Federal por sua estrutura econômica
diferenciada, ostentam um PIB per capta inferior ao dado nacional.
6. A indústria automotiva brasileira, por sua vez, passa por um momento peculiar.
Se, por um lado, a produção, o emprego e as exportações crescem, por outro
lado, as importações crescem mais ainda. Como resultado, o setor, que se
Fl. 7880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
45
mostrava superavitário no comércio internacional até 2008, apresentou déficit de
U$ 3,7 bilhões de dólares em 2009. As estimativas apontam um déficit superior a
U$ 5 bilhões de dólares em 2010, considerando-se todos os ramos da indústria,
inclusive o de autopeças.
7. Neste contexto, a proposta de Medida Provisória visa combinar incentivos para
o aumento da produção nacional com o reforço das políticas de desenvolvimento
regional, com base no que dispõe a própria Constituição Federal.
8. O art. 1o da presente minuta propõe, portanto, o acréscimo do Art. 11-B à Lei
no 9.440, de 1997, para permitir, com o § 2o do novo artigo, a reabertura de
prazo até 29 de dezembro de 2010 para que as empresas hoje habilitadas ao
regime previsto na referida Lei possam apresentar novos projetos de
investimento produtivos.
9. As empresas que tiverem projetos aprovados farão jus a crédito presumido de
IPI equivalente ao valor apurado da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre o faturamento, multiplicado por um fator que varia de 2,0 a 1,5
entre o primeiro e o quinto ano de fruição do benefício.
O texto fala expressamente que o art. 11-A prorrogou o benefício do art. 11, porém
não permitiu que novas empresas fossem habilitadas, tampouco que novos projetos fossem
apresentados. Desta maneira, a Lei tratou apenas de garantir a continuidade dos projetos já
existentes. Cita que, mesmo com os avanços trazidos pelo benefício fiscal, observa-se ainda um
distanciamento considerável nos indicadores econômicos das regiões mencionadas, o que indica a
preocupação do Poder Executivo com a urgência na prorrogação do incentivo, cujo encerramento
em 31/12/2015 poderia trazer graves prejuízos à indústria nacional e acentuar o distanciamento
econômico com as regiões mais desenvolvidas.
Nesse contexto propõe, com o art. 1o da minuta de MP, o acréscimo do art. 11-B à
Lei no 9.440/97 para permitir, com o § 2o do novo artigo, a reabertura de prazo até 29/12/2010
para que as empresas então habilitadas ao regime previsto na referida Lei possam apresentar
novos projetos de investimento produtivos.
O art. 11-B foi regulamentado pelo Decreto 7.389, de 2010, que não trata da
questão da forma de aproveitamento do crédito presumido, à exemplo do que já ocorreu com o
decreto que regulamentou o art. 11-A. Mais uma vez, a única interpretação possível é a de que
permanece a regra geral de utilização deste benefício específico, estabelecida pelo Decreto no
2.179/97, com as alterações promovidas pelo Decreto no 6.556/2008 (que permitiram o
ressarcimento).
Esse entendimento também se coaduna com uma interpretação teleológica do
benefício fiscal. Como bem demonstrado pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário, o valor do
crédito presumido concedido é muito superior ao valor do IPI devido pelas saídas (fls. 7822/7823):
Fl. 7881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
46

As prorrogações efetivadas para o benefício fiscal deixam evidente a preocupação
do Poder Executivo com uma redução gradual dos fatores de multiplicação para o seu cálculo,
iniciando com o fator 2 e decrescendo ano a ano até o fator 1,5. Esse cuidado visa a evitar uma
abrupta diminuição no valor, possibilitando às empresas se adaptarem a um novo cenário
econômico sem o incentivo fiscal.
Contudo, não faz qualquer sentido todo esse cuidado se, mesmo com o menor fator
(1,5), a alíquota do crédito presumido ainda supera a do IPI, sendo que o excesso não poderia ser
ressarcido/compensado, resultando em um represamento de crédito. Nesse contexto, pouco
importa se o multiplicador é 1,5 ou 2,0 pois, em qualquer caso, o valor que efetivamente seria
utilizado pelas empresas é o mesmo.
Logo, a interpretação da legislação que leva à impossibilidade de ressarcimento se
mostra totalmente contraditória com os dispositivos legais, as exposições de motivos e com os
objetivos buscados pelas leis de incentivo fiscal.
Por fim, a Lei no 13.755/2018 incluiu, na Lei no 9.440/97, o art. 11-C, com vigência
no dia seguinte ao fim da vigência estabelecida pelo art. 11-B, perdurando até 31/12/2025:
Art. 30. A Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Fl. 7882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
47
“Art. 11-C. As empresas referidas no § 1o do art. 1o desta Lei, habilitadas nos
termos do art. 12 desta Lei, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970 , e 70, de 30 de
dezembro de 1991, em relação às vendas ocorridas entre 1o de janeiro de 2021 e
31 de dezembro de 2025, desde que apresentem projetos que contemplem novos
investimentos e pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou de novos
modelos de produtos já existentes, podendo contemplar os produtos constantes
dos projetos de que trata o § 1o do art. 11-B que estejam em produção e que
atendam aos prazos dispostos no § 2o do art. 11-B desta Lei.
§ 1o Os novos projetos de que trata o caput deste artigo deverão ser
apresentados até 30 de junho de 2020 e deverão atender aos valores mínimos de
investimentos realizados pela empresa habilitada na região incentivada no
período de 1o de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, na forma
estabelecida pelo Poder Executivo.
O art. 11-C foi regulamentado pelo Decreto 10.457/2020, o qual, mais uma vez, não
traz qualquer dispositivo referente à forma de utilização do crédito presumido de IPI, levando à
única interpretação possível: esse novo decreto apenas regulamenta pontos específicos referentes
às modificações em relação ao benefício fiscal como consta do art. 11, os quais devem ser
complementados pelas disposições genéricas do Decreto no 2.179/97, com as alterações
promovidas pelo Decreto no 6.556/2008.
Na linha com o entendimento exposto neste voto, observo que a Lei Complementar
214, de 2025, visando a detalhar aspectos da Reforma Tributária, trouxe a previsão expressa de
possibilidade de ressarcimento em seu texto, agora como um “crédito presumido da CBS”:
CAPÍTULO II
DO REGIME AUTOMOTIVO
Art. 309. Até 31 de dezembro de 2032, farão jus a crédito presumido da CBS, nos
termos desta Lei Complementar, os projetos habilitados à fruição dos benefícios
estabelecidos pelo art. 11-C da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, e pelos
arts. 1o a 4o da Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999.
§ 1o O crédito presumido de que trata o caput:
I - incentivará exclusivamente a produção de veículos equipados com motor
elétrico que tenha capacidade de tracionar o veículo somente com energia
elétrica, permitida a associação com motor de combustão interna que utilize
biocombustíveis isolada ou simultaneamente com combustíveis derivados de
petróleo; e
II - será concedido exclusivamente a:
a) projetos aprovados até 31 de dezembro de 2024, de pessoas jurídicas que, em
20 de dezembro de 2023, estavam habilitadas à fruição dos benefícios
Fl. 7883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
48
estabelecidos pelo art. 11-C da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, e pelos arts.
1o a 4o da Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999; e
b) novos projetos, aprovados até 31 de dezembro de 2025, que ampliem ou
reiniciem a produção em planta industrial utilizada em projetos ativos ou inativos
habilitados à fruição dos benefícios de que trata a alínea “a” deste inciso.
§ 2o O benefício de que trata este artigo será estendido a projetos de pessoas
jurídicas de que trata a alínea “a” do inciso II do § 1o relacionados à produção de
veículos tracionados por motor de combustão interna que utilizem
biocombustíveis isolada ou cumulativamente com combustíveis derivados de
petróleo, desde que a pessoa jurídica habilitada:
I - inicie a produção de veículos de que trata o inciso I do § 1o até 1o de janeiro de
2028, no estabelecimento incentivado; e
II - assuma, nos termos do ato concessório do benefício, compromissos relativos:
a) ao volume mínimo de investimentos;
b) ao volume mínimo de produção;
c) ao cumprimento de processo produtivo básico; e
d) à manutenção da produção por prazo mínimo, inclusive após o encerramento
do benefício.
(...)
Art. 311. Em relação aos projetos habilitados à fruição dos benefícios
estabelecidos pelo art. 11-C da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, o crédito
presumido de que trata o art. 309 desta Lei Complementar será calculado
mediante a aplicação dos seguintes percentuais sobre o valor das vendas no
mercado interno, em cada mês, dos produtos constantes nos projetos de que
trata o art. 309, fabricados ou montados nos estabelecimentos incentivados:
I - 11,60% (onze inteiros e sessenta centésimos por cento) até o 12o (décimo
segundo) mês de fruição do benefício;
II - 10% (dez inteiros por cento) do 13o (décimo terceiro) ao 48o (quadragésimo
oitavo) mês de fruição do benefício;
III - 8,70% (oito inteiros e setenta centésimos por cento) do 49o (quadragésimo
nono) ao 60o (sexagésimo) mês de fruição do benefício.
(...)
3o Os percentuais de que tratam os incisos I a III do caput serão reduzidos à razão
de 20% (vinte por cento) do percentual inicial ao ano, entre 2029 e 2032, até
serem extintos a partir de 2033.
(...)
Fl. 7884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
49
Art. 313. Os créditos apurados em decorrência dos benefícios de que trata o art.
309 somente poderão ser utilizados para:
I - compensação com débitos da CBS; e
II - compensação com débitos próprios relativos a tributos administrados pela
RFB, observadas as condições e limites vigentes para compensação na data da
declaração.
§ 1o Os créditos de que trata este artigo:
I - não poderão ser transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica;
II - devem ser utilizados somente para dedução e compensação de débitos
próprios do estabelecimento habilitado e localizado na região incentivada; e
III - não podem ser objeto de ressarcimento.
§ 2o Consideram-se débitos próprios do estabelecimento habilitado e localizado
na região incentivada a parcela dos débitos de impostos e contribuições federais
da pessoa jurídica na forma de rateio estabelecida em Ato do Poder Executivo da
União.
Esse fato corrobora a interpretação segundo a qual não há qualquer sentido na
concessão desse incentivo fiscal, nestes moldes, em montante superior ao do próprio tributo, sem
que seja possível o ressarcimento/ compensação. Contudo, é importante destacar uma alteração
importante: a compensação com outros tributos está permitida, porém o ressarcimento em
espécie está vedado. Tal distinção não estava presente nas regulamentações anteriores.
Deve ser ressaltado que também se mostra contraditória a previsão expressa no art.
21, § 3o, inciso III, da Instrução Normativa RFB 1300, de 20/11/2012, tendo em vista que, no
entender da Autoridade Fiscal responsável pela emissão do Despacho Decisório, tal benefício fiscal
teria sido extinto em 31/12/2010, quando se encerrou o período de prorrogação estabelecido no
art. 11 da Lei 9440/97:
CAPÍTULO III
DO RESSARCIMENTO
Seção I - Do Ressarcimento de Créditos do IPI
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
(...)
§ 3o São passíveis de ressarcimento, somente os seguintes créditos:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário;
Fl. 7885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.902369/2018-30
50
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
III - o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440,
de 14 de março de 1997.
Ora, como seria possível o ressarcimento de um crédito presumido originado de um
incentivo fiscal extinto quase 02 anos antes? Tal contradição perdurou até 17/07/2017, quando a
Instrução Normativa RFB 1717/2017 passou a tratar a matéria nos seguintes termos:
Art. 40. Na hipótese de remanescerem, ao final do trimestre-calendário, créditos
do IPI passíveis de ressarcimento depois de efetuadas as deduções e
transferências admitidas na legislação, a pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento do saldo credor ou utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a tributos administrados pela RFB.
§ 1o São passíveis de ressarcimento ou de compensação somente os créditos do
IPI escriturados no trimestre-calendário de referência do pedido de
ressarcimento, observado o disposto no § 2o.
§ 2o Podem compor o saldo credor passível de ressarcimento ou compensação
somente os seguintes créditos do IPI:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização;
II - os créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 1996, e na Lei no 10.276, de
2001, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
III - os créditos presumidos de IPI de que tratam os incisos III a VIII do caput do art.
12 do Decreto no 7.819, de 2012, nos termos do art. 15 do mesmo Decreto,
excluídos os valores recebidos por transferência da matriz.
Como se verifica, a Instrução Normativa RFB 1717/2017 extrapolou seu poder
regulamentar ao excluir, dos créditos de IPI passíveis de ressarcimento, o crédito presumido de IPI
de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440/97, razão pela qual esta restrição deve ser
considerada ilegal por este Conselho e deixar de ser aplicada ao presente caso.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido do Recurso Voluntário, para
considerar ressarcível o crédito presumido de IPI previsto no art. 11-B da Lei no 9.440/97.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 7886
DF CARF MF
Original